Tribunal: CARF
Processo: 16682.720741/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720741/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.868 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2017
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações.
Embora o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN seja
necessário para fruição do benefício de alíquota zero, não é suficiente, estando
as empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à
qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota
zero ao IRRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Inteligência da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRRF, vencidos o Relator e os Conselheiros
Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto, que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por unanimidade de votos,
ii.i) afastar as preliminares aventadas; ii.ii) negar provimento ao recurso voluntário acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão. Inteligência da Súmula
CARF no 108.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720741/2020-71
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 3686/3764) interposto em face do v.
acórdão de fls. 3653/3674, que julgou improcedente a impugnação de fls. 2930/2998 para o fim
de manter integralmente as exigências descritas no Auto de Infração lavrado em 09.11.2020,
relativamente ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre pagamentos de juros a
residentes ou domiciliados no exterior, do ano-calendário de 2017 (fls. 2878/2882).
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração às fls. 2.878/2.882, por meio do
qual é exigido, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2017, o valor principal de
R$ 29.540.783,62 a título de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) não
recolhido, acrescido de multa de 75% e juros de mora.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Auto de Infração em tela orginou-se da auditoria sobre as remessas ao exterior,
efetuadas durante o ano de 2017, do pagamento de juros por recursos oriundos de empréstimos
firmados com Gerdau Açominas Overseas Ltd, nas seguintes datas e valores recebidos:

Os contratos tinham por objeto o pagamento antecipado de exportações futuras de
produtos e o Interessado em epígrafe (Devedor) assumiu a obrigação de realizar toda e
qualquer exportação de seus Bens exclusivamente para Gerdau Açominas Overseas Ltd
(Credor), assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por meio do fluxo natural
de exportações do Devedor ao Credor, exceto no Contrato no 3, firmado em 16/09/2014, no
qual a obrigação de realizar toda e qualquer exportação unicamente para o credor foi
excluída.
Essas antecipações, também conhecidas como Pré-Pagamento de Exportação (PPE),
nos termos do art. 73 da Circular BACEN n°3.689/2013 podem ser efetuadas pelo importador
ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras, sendo praxe
o pagamento de juros entre a captação dos recursos e a efetiva exportação dos bens.
No curso do ano-calendário de 2017, conforme informado pelo Interessado em
epígrafe e atestado pela Autoridade Fiscal, foram remetidos ao Exterior o pagamento dos juros
acordados nos aludidos contratos, conforme tabulados a seguir:
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

O contribuinte não recolheu o IRRF sobre essas remessas, pois entendeu que estaria
ao abrigo da norma isentiva do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997:
Lei 9.481, de 1997
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para
zero, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
( ...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
(...)
§ 1o Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do caput deste artigo, deverão
ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.043, de 2014).”
Afirma a Autoridade Fiscal que (destacamos):
“No tocante ao contrato de US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco
milhões de dólares americanos), datado de 16/09/2014, o contribuinte
comprovou ter realizado as exportações nos anos subsequentes, atingindo o
montante do financiamento, (fl. 200).
Todavia, com relação aos pagamentos antecipados de exportação nos valores
equivalentes a US$ 500.000.000,00 e US$ 151.000.000,00 efetivamente não
foram utilizados para financiamento de exportações, mas sim, conforme
demonstraremos nos parágrafos seguintes, para efetuar aporte de capital em
outra empresa e para aumento do capital de empresa investida, nos mesmos dias
da entrada dos recursos provenientes dos supostos pagamentos antecipados de
exportação”.
Em relação ao primeiro contrato, firmado em 05/2017, aponta a Autoridade Fiscal:
Após o cotejo entre os documentos que registraram as operações e a respectiva
escrituração contábil, dúvidas não restam de que os recursos oriundos do
contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em 05/11/2007 entre
a fiscalizada e a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd. foram integralmente
e na mesma data utilizados para fim diverso previsto nas normas legais, que
possibilitam a aplicação da alíquota zero do IRRF, pois tais recursos foram
comprovadamente utilizados para o aporte de capital efetuado na sociedade
“GSNAI” e não no financiamento de exportações, motivo pelo qual se impõe a
exigência do IRRF à alíquota de 25%, nos termos do art. 9o da Lei 9.779, de
1999, calculado com base no valor das remessas de juros ao exterior ocorridas
no ano-calendário de 2017.
E a exigência do IRRF se impõe mesmo se, por hipótese, tivessem ocorrido
exportações ao credor para fins de amortização do principal devido
relativamente ao contrato firmado, uma vez que tais exportações, se ocorridas,
não teriam sido financiadas com os recursos oriundos da referida operação,
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

posto que, tais recursos foram comprovadamente aplicados no aporte de capital
na sociedade “GSNAI”.
Mas o fato é que a amortização do principal devido em relação ao Contrato de
Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 não foi realizada
mediante exportações de bens para o credor, mas sim mediante simples
transferências bancárias de numerário, em desacordo com o disposto no Item 4
das considerações postas no contrato que previa “o pagamento do empréstimo
por meio do fluxo natural de exportações do Tomador ao Credor” e, da mesma
forma, a cláusula contratual de número “2a”, que dispunha que o tomador
estava obrigado “a pagar o valor do principal do Empréstimo mediante
exportações de Bens ao Credor até 05 de novembro de 2017 (a “Data de
Vencimento”), em montante equivalente ao referido valor de principal”
Em relação ao segundo contrato, firmado em 24/08/2010:
“Foi realizado pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos
do Contrato de Pagamento Adiantado de Exportação, o adiantamento para
futuro aumento do capital da investida Gerdau Internacional Empreendimentos
Ltda., no valor de R$266.817.000,00.
(...)
Conforme demonstrado não obstante a forma não obstante a forma ou a
ordem adotada pela fiscalizada na contabilização dos valores, o fato é que os
recursos utilizados para a realização do referido aumento de capital foram
àqueles mesmos recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas Overseas Ltd.
em função do contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos que
registraram as operações efetuadas, resta constatado que tais recursos entraram
na “Conta Citibank ag. 0011” transitaram pelas contas intermediárias e foram
por fim utilizados para pagamento do aumento de capital da investida Gerdau
Internacional Empreendimentos Ltda.
Assim, com base em todo o exposto, proceder-se-á também à exigência do IRRF
à alíquota de 25%, na forma do já mencionado e transcrito art. 9o da Lei 9.779,
de 1999, em relação às remessas de juros decorrentes do aludido contrato
realizadas no ano-calendário de 2017.”
A amparar seu entendimento, a Autoridade Fiscal colacionou a Portaria MF no 70
publicada em Abril/1997 quando estava em vigor a Medida Provisória 1.563, de 1996, da qual
se originou a Lei 9.481, que regulamentou as condições, formas e prazos para usufruir desse
benefícios (grifos no TVF):
Portaria MF no 70
"Art. 1° Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente
nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas
hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1° da Medida Provisória n°
1.56 3, de 1996, devem ser atendidos os seguintes requisitos:
(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação
e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento
de exportações tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras. (grifos nossos)
(...)
§ 2°A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar
em câmbio, será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis
globais diários, observadas normas específicas, expedidas pelo Banco Central
do Brasil.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

§ 3° Sobre os juros e comissões correspondentes à parcela dos recursos a que se
refere o inciso V, não aplicada no financiamento de exportações brasileiras,
incidirá o imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento."
Aponta também a Autoridade Fiscal que:
i)
“o art. 9o da Lei 9.779, de 1999, veio a determinar a aplicação da
alíquota de 25% do IRRF sobre os aludidos juros/comissões no caso de os
recursos obtidos no exterior não terem sido, no todo ou parte, efetivamente
aplicados no financiamento das exportações,(...)
ii)
O assunto foi também objeto de Instruções Normativas publicadas
pela Receita Federal, atualmente regulamentado no art. 12 da Instrução
Normativa RFB 1.455/2014: (...)
iii)
Reafirma-se, pois, em todos os atos da legislação que rege a matéria,
o requisito essencial para aplicação da alíquota zero no caso dos juros
decorrentes dessa modalidade de obtenção de crédito, qual seja, o de que os
recursos obtidos no exterior tenham sido efetiva e comprovadamente aplicados no
financiamento das exportações brasileiras e, no mesmo sentido, prossegue a lei
determinando a exigência do IRRF à alíquota de 25% na hipótese de seu
descumprimento”.
Destaca, ainda, a Autoridade Fiscal que:
A regulação e fiscalização do Banco Central do Brasil – BACEN restringem-se
aos aspectos financeiros da operação e ao mero encontro de contas entre os
recursos que ingressaram no país e os produtos exportados, objetivando o
controle do endividamento externo, uma vez que tal instituição carece de
competência para fiscalizar as atividades produtivas e comerciais das empresas
exportadoras no que tange aos efeitos tributários da operação realizada.
Como sabido, ao Fisco é que compete à auditoria das contas das empresas no
sentido de homologar os procedimentos adotados ou autuá-las nas eventuais
irregularidades que tenham praticado frente à legislação tributária.
Dessa forma, é certo que o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo
BACEN é obviamente necessário à fruição do benefício da alíquota zero, mas
não são suficientes por si sós, estando as empresas exportadoras sujeitas a
procedimentos de fiscalização por parte do Fisco Federal, cabendo a tarefa de
homologar ou não o enquadramento do caso concreto à hipótese normativa
prevista em lei para, no caso em tela, aplicação da alíquota zero do IRRF.
Então, na ótica da Autoridade Fiscal, o Interessado em epígrafe não está ao abrigo
norma isentiva do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, pois foi constatado que a
amortização do valor principal devido no âmbito dos Contratos PPE/RAE firmados em 2007 e
2010 ocorreu mediante transferências bancárias de recursos mantidos no exterior e oriundos de
exportações realizadas e não por meio de exportações diretamente à sociedade no exterior.
IMPUGNAÇÃO
Em sede de preliminar, requer a nulidade do Auto de Infração pela “total
precariedade do presente lançamento tributário”, alegando:
(...)
43. A aplicação do art. 9o da Lei no 9.779/99 ao caso concreto pressupõe a
investigação correta e exaustiva da efetiva aplicação dos recursos financiados
ao longo de todo o prazo do contrato de PPE/RAE a fim de que se identifique e
mensure eventual “parcela dos créditos” não devidamente aplicada no
financiamento de exportações. Inferir a aplicação dos recursos captados a partir
da análise da movimentação financeira de apenas 1 (um) dia é incompatível com
a aplicação do art. 9o da Lei no 9.779/99.”
(...)
48. No entanto, a D. Autoridade Fiscal preferiu restringir o relato fiscal no TVF
à absurda acusação (sem suporte legal) de que a Impugnante não teria
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

destinado, de forma direta e imediata, os recursos captados via PPE/RAE no
financiamento de suas operações de exportação.
(...)
53. Contraditoriamente, o fiscal conclui que não há irregularidades com relação
ao contrato de 2014, uma vez que “o contribuinte comprovou ter realizado as
exportações nos anos subsequentes, atingindo o montante do financiamento
(fl.2.892)”.
54. Ora, a Impugnante também comprovou ter realizado as amortizações
referentes aos contratos de 2007 e 2010, sendo que a mesma análise apta a
comprovar a regularidade das amortizações referentes ao contrato de 2014,
deveria ser aplicada aos demais contratos.
No mérito, inicialmente discorreu sobre o regime jurídico aplicável aos contratos de
“pré- pagamento de exportação” (PPE), também conhecidos como “recebimento antecipado de
exportação" (RAE), no bojo dos quais foram pagos à sua controlada no exterior Gerdau Açominas
Overseas Ltd. (Gerdau Overseas), e a seguir, sustentou que (destaques no original):
i)
“A legislação fiscal não traz qualquer determinação no que diz
respeito à forma de demonstração da aplicação de tais recursos para fins de
atendimento ao requisito e não cabe ao intérprete trazer limitações sem amparo
legal”.
ii)
“O parágrafo 2° do artigo 12 da Instrução Normativa RFB no
1.455/2014 dispõe que “cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento
das condições referidas no § 1o22, mantendo a documentação arquivada na forma
das instruções expedidas pelo Banco Central do Brasil”.
iii)
“A ausência de parâmetros e formalidades para a demonstração da
finalidade não é uma lacuna. É um direcionador. A ausência de diretrizes
regulamentares, por não ser uma lacuna, não deve ser preenchida com limitações
por parte do intérprete da norma, como pretende a autuação ora combatida, em
um contexto de operações de longo prazo e que se baseia em eventos que
ocorrerão no futuro”.
iv)
“Não cabe à D. Autoridade Fiscal impor outras condições que não
aquelas constantes da norma à fruição da alíquota zero do IRRF, em desvio da
legalidade e ao arrepio do ordenamento jurídico”.
v)
Em síntese, tem-se que, no contexto da legislação fiscal, para que a
operação de financiamento à exportação se beneficie da alíquota zero ora
discutida, cabe ao contribuinte comprovar que os recursos foram utilizados para
viabilizar exportações. Havendo, portanto, exportação dentro do prazo do
Contrato PPE/RAE, o financiamento à exportação não pode ser
descaracterizado e, portanto, os efeitos tributários devem ser respeitados.
Prossegue o Interessado em epígrafe trazendo entendimento do “E. CARF formalizado
no Acórdão 2201-002.583 proferido pelo CARF, relativo a caso análogo, julgado em
04/11/2014, o qual restou assim ementado:
IRRF. FINANCIAMENTO EXTERNO. PRÉ PAGAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
BENEFÍCIO. ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS.CUMPRIMENTO.
A alíquota zero de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre juros
oriundos de créditos obtidos no exterior para financiamento de exportações
brasileiras é assegurada, desde que o contribuinte comprove que os recursos
foram utilizados em operações de exportação.(Grifos nossos)
Cita também outros julgados do CARF nessa linha, como, por exemplo, o Acórdão
2102-00.294, julgado em 20/08/2009, assim ementado:
IRRF. JUROS INCIDENTES EM PRÉ-PAGAMENTOS DE EXPORTAÇÃO.
É condição para o gozo da alíquota zero do imposto, fixada pelo art.1o, XI, da
Lei no 9.481/97, que a empresa utilize o valor correspondente ao recurso
financeiro internado para fomentar suas exportações. Assim, seria deturpar a
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

finalidade da isenção concedida nestes casos exigir que o contribuinte
permaneça, em caixa, com o dinheiro (bem fungível) especificamente obtido nas
operações de empréstimo até que sua utilização nas operações de exportação
ocorra.(Grifos nossos)
Outrossim, defende que houve desvio de finalidade no lançamento combatido,
alegando que:
i)
“análise da Autoridade Fiscal deu a partir de movimentações
financeiras feitas exatamente na mesma data em que captados os recursos, ou
seja, com o foco em apenas um dia, em um contexto de Contratos de
financiamento às exportações cujo prazo de cumprimento é de 10 anos”.
ii)
“dispunha de recursos para arcar com os investimentos realizados
no exterior, de modo que o fato de que as contas bancárias em que depositadas as
quantias captadas via Contratos PPE/ERA foram posteriormente debitadas
jamais poderia levar à conclusão de que o valor obtido pela Impugnante não foi
destinado ao financiamento de suas exportações”
“A despeito desse entendimento adotado pelo Auto de Infração, a Impugnante
apresenta abaixo quadro que indica a sua posição total de caixa e outras disponibilidades nas
datas que antecedem as remessas ao exterior para aquisição de participação societária,
conforme informações constantes de seus balancetes trimestrais e razões contábeis (valores
em milhares de reais - Doc. 3 e Doc. 4) e conforme se verifica da Ficha 36-A das DIPJs de
2007 e 2010 (Doc.05):

Pontua também:
i)
“a impossibilidade de “carimbar dinheiro” é entendimento
absolutamente pacifico na C. CSRF e já foi reproduzido em uma série de
precedentes proferidos por mencionada Câmara, tais como os Acórdãos no 9101-
003.167, de05/10/2017, no 9101-003.035, de 10/08/2017, no 9101-002.566, de
13/03/2017, no 9101-002.394, de 13/07/2016, no 9101-002.354, de 14/06/2016,
no 9101-002.346, de 14/06/2016, entre diversos outros.
ii)
Se é verdade que os valores não podem ser “carimbados” e que a
Impugnante possuía outros recursos financeiros disponíveis nas datas
de
contratação dos Contratos PPE/RAE, o fato de a Impugnante ter efetuado
exportações no período fiscalizado conduz a apenas uma conclusão possível: a de
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

que a Impugnante efetivamente empregou recursos no financiamento de suas
operações de exportação.
Alega que “destinou recursos ao financiamento de suas operações de exportação em
montante substancialmente superior ao captado através dos Contratos PPE/RAE:”

Alega também que “amparado pela legislação aduaneira, as mercadorias
exportadas pela Impugnante foram, fisicamente, remetidas diretamente para os importadores,
que efetuaram o pagamento em sua conta no exterior como etapa prévia à amortização dos
Contratos via remessa dos recursos à Gerdau Overseas, como ilustrado a seguir:

Conclui lançando argumentos subsidiários: Competência privativa do BACEN para
reconhecer se o contrato adere às normas aplicáveis ao PPE/ERA e a inaplicabilidade de juros
sobre multa. Especificamente em relação aos juros, peticiona nos seguintes termos:
287. Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser mantida a
autuação, será indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada, e não paga no vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque
o enquadramento legal apontado no auto de infração não autoriza a imposição
de juros sobre a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos supostamente não
pagos, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96.”

3.A 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 houve
por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2017
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a créditos obtidos
no exterior é necessária a comprovação da destinação dos recursos no financiamento de
exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica- se a alíquota de 25%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 3784
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida por (i) ausência de análise do conjunto
probatório dos autos e (ii) ausência de apreciação dos fundamentos por ela apresentados, para, no
mais, reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação de fls. 2930/2998.
5.É o relatório.

Fl. 3785
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de lançamento relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre pagamentos de juros a residentes ou domiciliados no exterior, do ano-calendário de 2017.
8.Em síntese, a Recorrente suscita preliminares de nulidade da r. decisão recorrida
e do lançamento para, no mérito, deduzir o seu inconformismo com base nos seguintes aspectos
resumidos no item 286 do RV:
 A única condição para aplicação da alíquota zero de IRRF de que trata o artigo
1o, inciso XI da Lei no 9.481/97 é a efetiva exportação de produtos pelo
contribuinte durante o prazo de duração dos contratos e a observância das
normais cambiais. Essa é a correta aplicação do regime jurídico aplicável ao
financiamento de longo prazo de exportações, conforme inclusive reconhecido
no Parecer do Professor Humberto Ávila anexado aos presentes autos;
 Cumpriu com todos os requisitos legais necessários para a fruição da alíquota
zero do IRRF de que trata o artigo 1o, inciso XI da Lei no 9.481/97, sendo os
efeitos desses dispositivos legais totalmente aplicáveis aos pagamentos de
juros realizados à Gerdau Overseas no âmbito dos Contratos PPE/RAE,
devendo ser reconhecido o direito da Recorrente à alíquota zero do IRRF. As
provas anexadas aos presentes autos foram inclusive reforçadas pelo Parecer
Técnico da Grand Thornton Brasil;
 Demonstrou no presente Recurso que o fato de os Contratos PPE/RAE terem
sido amortizados mediante transferências bancárias a partir de recursos
oriundos de exportação mantidos em sua conta no exterior não implicou
qualquer irregularidade e sim evidenciou que exportações foram efetuadas no
curso dos contratos e que o produto das exportações foi utilizado na
amortização dos Contratos PPE/RAE. Para comprovar estes fatos, apresentou
na sua Impugnação planilhas de controle, que indicam cada um dos embarques
efetuados no âmbito dos Contratos, assim como notas fiscais, conhecimentos
de transporte e documentos de embarque que indicam a efetiva realização de
exportação de produtos pela Recorrente, além de cópia da planilha com
vinculação das exportações realizadas pela Recorrente aos Contratos
PPE/RAE, de forma a comprovar tais fatos;
 O fato de a Gerdau Overseas não ser a importadora dos produtos não
descaracteriza a operação como PPE/RAE, tampouco representa qualquer
irregularidade ou desvio de finalidade capaz afastar o direito à alíquota zero de
IRRF, tendo em vista que as normas BACEN expressamente preveem que as
antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo
importador ou por qualquer pessoa jurídica, inclusive instituições financeiras.
Ainda, inexiste qualquer irregularidade nos contratos em razão da sua
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

amortização ter ocorrido através de transferências bancárias efetuadas de
recursos oriundos de exportações da Recorrente e mantidos em conta bancária
no exterior, uma vez estes recursos têm origem justamente em operações de
exportação que foram custeadas com os recursos captados no prazo dos
Contratos PPE/RAE. A esse respeito, a Recorrente também evidenciou a
amortização integral dos Contratos PPE/RAE mediante recursos auferidos por
meio de operações de exportação mantidos em sua conta no exterior,
devidamente declarada à RFB por meio da DEREX;
 Os recursos captados a partir dos Contratos PPE/RAE integraram o caixa e as
disponibilidades da Recorrente sendo destinados ao custeio de sua produção e
exportação de produtos ao longo do prazo de vigência desses contratos. A
Recorrente comprovou a efetiva aplicação dos recursos captados no
financiamento de suas exportações através de planilha com demonstrativo dos
custos totais incorridos para a realização de exportações, ano a ano, de 2007 a
2018, conforme balanços, obrigações acessórias transmitidas à RFB,
informações sobre os custos médios incorridos com a produção e exportação
de vergalhão de aço (incluindo gastos com pessoal, materiais específicos,
manutenção, matéria-prima, frete, seguros, comissões de agentes, despesas
portuárias, dentre outros). Ao apresentar todos esses dados, a Recorrente
demonstrou que os recursos obtidos com os Contratos de PPE/RAE foram
consumidos com os custos, ano a ano, para a produção de suas exportações,
conforme igualmente corroborado pelas conclusões do Parecer Técnico
Grant Thornton;
 Ainda que o presente caso fosse indevidamente analisado sob uma perspectiva
de aplicação imediata dos recursos, a premissa da autoridade lançadora se
revela completamente descabida, já que à época da celebração dos Contratos
PPE/RAE, a Recorrente comprovadamente dispunha de recursos para arcar
com os novos investimentos realizados. Portanto, o fato de que as contas
bancárias terem sido movimentadas para pagamento de investimentos
efetuados pela Recorrente visando à expansão das suas atividades produtivas
não qualifica o alegado “desvio de finalidade”.
 Ademais, não podendo ser ignorado, nesse contexto, que dinheiro é bem
fungível, nos termos delimitados pelo artigo 85 do Código Civil e que a
aplicação dos recursos captados deve ocorrer a longo prazo, sob pena de
violação ao disposto nos artigos 109 e 110 do CTN. A Recorrente comprovou
esses fatos a partir dos razões contábeis da composição dos saldos de
disponibilidades e aplicações financeiras relativas aos períodos em que os
contratos foram celebrados, bem como planilha indicativa das médias de
disponibilidades e aplicações financeiras de titularidade da Recorrente;
 Conforme demonstrado acima e corroborado pelas conclusões do Parecer do
Professor Humberto Ávila, a legislação dispõe que o exportador deve aplicar
os recursos obtidos no exterior no custeio dos produtos exportados ao longo
do prazo dos Contratos PPE/RAE, alcançando-se assim o objetivo do
financiamento, o que inegavelmente restou demonstrado com a realização de
exportações no montante captado. A Recorrente comprovou, nesse sentido, o
enquadramento de suas operações no conceito de PPE/RAE e assim, a total
aderência ao regime jurídico aplicável a operações desta natureza; e
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

 Todos os documentos e provas relacionados aos Contratos de PPE/RAE foram
objeto de análise do Parecer Técnico Grant Thornton, assim como
examinados pelo Parecer do Professor Humberto Ávila que reconhece pela
solidez do conjunto probatório ignorado pela autoridade lançadora no presente
caso e a ilegalidade do Auto de Infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
9.Suscita a Recorrente a nulidade do v. aresto recorrido por entender que este
deixou de analisar os fatos e provas do caso concreto, “parecendo inclusive que copiou o voto de
outro caso, ou o acórdão da mesma empresa, julgado no mesmo dia mas referente a fatos
geradores diferentes (ac. 107-008.217)”; bem como pela falta de apreciação dos fundamentos
apresentados em sua impugnação.
10.Contudo, a leitura da r. decisão recorrida permite concluir que esta se baseou
na circunstância de que a Autoridade Fiscal teria demonstrado que os valores dos créditos
oriundos do exterior, sobre os quais incidiram os juros pagos pela Recorrente, não foram
utilizados, direta ou indiretamente, para o financiamento das exportações, uma vez que foram
destinados, nos mesmos dias de seus recebimentos, para efetuar aporte de capital em outra
empresa e para aumento do capital de empresa investida.
11.A partir desse panorama factual sobre o qual foram erigidas as conclusões
expostas pela fiscalização e chanceladas pela r. decisão de piso, considerando que o ponto fulcral
em que se alicerçou o lançamento foi o de que os recursos obtidos do exterior não teriam sido
especifica e diretamente utilizados para o financiamento das exportações, pouco importando se
estas vieram a se concretizar ao longo do período de execução contratual, era despicienda a
realização de qualquer outra análise de provas e exame de alegações distintas desse contexto.
12.Vale dizer, segundo o v. acórdão vergastado, os recursos recebidos pela
Recorrente a título de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), na medida em que teriam sido
utilizados para finalidade diversa (aporte e aumento de capital), não foram destinados para o
financiamento das exportações, de modo que estas foram realizadas sob outras fontes de custeio
que não aqueles. Assim, a efetividade das exportações, segundo decisão majoritária do colegiado
a quo, não seria suficiente para autorizar a aplicação da alíquota zero de IRRF sobre as remessas
dos juros incidentes sobre aqueles adiantamentos, conforme previsão constante do inciso XI do
artigo 1o da Lei 9.481, de 1997.
13.Nesse passo, não se pode confundir “error in judicando” com “error in
procedendo”. Enquanto o último se refere a erro do julgador ao proceder, consistente na
inobservância dos requisitos formais necessários para a prática de determinado ato, o segundo é
inerente ao equívoco na solução da lide, seja pela má interpretação e aplicação da legislação, seja
por que não concebida com a adequada correlação dos fatos ao plano abstrato da norma.
14.A valoração da prova, a partir de interpretação legal acolhida pelo julgador,
consubstancia aspecto intrínseco ao seu convencimento e às suas razões de decidir, que não
configuram erro de procedimento e que, mesmo que se fossem equivocadas, seriam inerentes a
“error in judicando”.
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

15.No caso, não se verifica a existência de “error in procedendo”, não se tratando
de ausência de apreciação de argumentos ou de provas, mas sim de tese adotada pelo “decisum”,
a partir de elementos de convicção extraídos dos autos.
16.Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
17.Nessa rubrica, a Recorrente insiste na precariedade e nulidade do lançamento
pela ausência de análise do conjunto probatório dos autos e pela ausência de base legal e
motivação à luz do regime jurídico aplicável aos contratos PPE/RAE. Assim, em breve síntese,
defende a Recorrente que:
 a única condição estabelecida pelo inciso XI do artigo 1o da Lei no 9.481, de
1997, reforçada pela diretriz do artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, com
redação da Lei no 11.488, de 2007, para a aplicação da alíquota zero de IRRF
sobre o pagamento de juros relativos a créditos do exterior, consiste na
destinação dos recursos obtidos ao financiamento das exportações.
 a necessidade da investigação correta e exaustiva da efetiva aplicação dos
recursos financiados ao longo de todo o prazo dos contratos PPE/RAE, a fim
de se identificar e mensurar eventual “parcela dos créditos” não devidamente
aplicada no financiamento de exportações e que, inferir a aplicação dos
recursos captados a partir da análise da movimentação financeira de apenas 1
(um) dia para cada contrato PPE/RAE, é incompatível com a aplicação do
mencionado dispositivo legal e o regime jurídico aplicável aos financiamentos
de longo prazo.
 não foi identificada parcela dos recursos não destinada ao financiamento de
exportações, sendo que em nenhum momento do processo fiscalizatório foram
solicitados documentos usuais às operações de PPE/RAE, de modo a permitir
a análise em toda a sua extensão, tais como (a) faturas comerciais,
conhecimentos de transporte (bill of landing) e documentos de embarque que
indicassem a efetiva realização de exportação; e (b) planilha de controle dos
saldos contábeis globais diários exigida pela regulamentação do BACEN,
entre outros. Nesse passo, afirma que a Autoridade Fiscal, em um dos Termos
de Intimação lavrados, limitou-se a mencionar que consideraria os elementos
apresentados nos procedimentos de fiscalização com objeto semelhante
referentes a anos calendários anteriores, sem solicitar especificamente novos
documentos referentes aos valores das exportações realizadas e os seus custos.
 para os contratos de 2007 e 2010, a Autoridade Fiscal ignorou o fato de que
todos os Contratos PPE/RAE foram integralmente amortizados com
exportações próprias, realizadas dentro do prazo contratado, e devidamente
baixados no SISBACEN, o que é facilmente identificado através das
respectivas telas ROFs apresentadas no curso do procedimento de fiscalização
(fls. 160/185).
 o trabalho fiscal deixou de aprofundar a análise do conjunto de informações e
documentos apresentados no curso do procedimento de fiscalização e que,
com o objetivo de imputar suposta irregularidade à conduta da Recorrente,
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

ignorou por completo todo o custeio da produção de bens pela Recorrente e a
sua exportação como lastro da amortização integral dos Contratos PPE/RAE,
com o cumprimento integral do regime jurídico aplicável aos financiamentos
de longo prazo de exportações, como se tais informações fossem dispensáveis
à correta análise do caso concreto.
 a análise superficial realizada pela Autoridade Fiscal representa clara violação
ao artigo 142 do CTN, segundo o qual a Fiscalização tem o dever de investigar
a ocorrência do fato gerador por ocasião do lançamento tributário.
 a precária análise do Auto de Infração se evidencia, ainda mais, quando se
examina a contradição na análise quanto ao cumprimento dos requisitos legais
para os contratos firmados nos anos de 2007 e 2010 e de 2014.
 para os contratos de 2007 e 2010, segundo o TVF, os recursos “foram
recebidos e imediatamente utilizados para fins outros que não o
financiamento de exportações, porquanto, foram aplicados no aumento de
capital da sociedade investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
(fl. 2901)”. O raciocínio da Fiscalização prossegue sob o entendimento de que
a demonstração de que ocorreram exportações referentes aos contratos em
apreço (2007 e 2010) não seria apta a assegurar a aplicação do benefício da
alíquota de 0% de IRRF “uma vez que tais exportações, se ocorridas, não
teriam sido financiadas com os recursos oriundos da referida operação, posto
que, tais recursos foram comprovadamente aplicados no aporte de capital na
sociedade “GSNAI”. Contraditoriamente, o fiscal conclui que não há
irregularidades com relação ao contrato de 2014, uma vez que “o contribuinte
comprovou ter realizado as exportações nos anos subsequentes, atingindo o
montante do financiamento (fl. 2.892)”.
 também comprovou ter realizado as amortizações referentes aos contratos de
2007 e 2010, sendo que a mesma análise apta a comprovar a regularidade das
amortizações referentes ao contrato de 2014, deveria ser aplicada aos demais
contratos.
 para o contrato do ano de 2014, o racional tido pela Fiscalização foi claro – a
comprovação da ocorrência das exportações nos montantes acordados, que
resultou no reconhecimento da efetivação dos contratos e não a aplicação
imediata e momentânea dos recursos. Esse ponto é importante para ressaltar,
ainda mais, a contrariedade fiscal, e não foi sequer mencionado no acórdão da
DRJ.
 não há qualquer limitação à utilização dos recursos obtidos com o objetivo de
financiar exportações, bastando, para que se alcance o real desígnio da norma,
que exportações sejam efetivamente realizadas. Assim, não há que se falar em
“carimbo dos recursos recebidos e tampouco exigir seu uso imediato, já que os
Contratos são de longo prazo.
 a d. Autoridade Fiscal apoia-se em um conjunto de suposições e, ao mesmo
tempo em que classifica como irrelevantes determinados fatos, vale-se deles
para tentar atribuir uma aparente ilicitude à transação praticada pela
Recorrente, sem fundamento legal que a ampare:
 como uma tentativa de reforçar sua tese de que os recursos poderiam ser
“carimbados”, a Autoridade Fiscal expressamente descarta a necessidade de se
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

analisar outras contas contábeis, relativas a eventuais disponibilidades ou
outros ativos, raciocínio que não encontra um racional econômico
considerando que o que se analisa são recursos financeiros captados para
financiamentos de projetos de longo prazo como são as exportações realizadas
pela Impugnante.
 o fundamento do Auto de Infração não encontra respaldo no regime jurídico
aplicável aos Contratos de PPE/RAE.
 o que se verificou no caso concreto foi a criação, pelo Fisco, de uma ficção
jurídica para aplicar alíquota zero apenas nas hipóteses em que (a) exista um “
carimbo” dos recursos obtidos via Contrato de PPE e recursos aplicados na
exportação e (b) ocorra a aplicação imediata e direta dos recursos no custeio
das exportações. A prevalecer tal entendimento, o escopo da norma seria
limitado aos financiamentos concedidos apenas aos produtores de itens
exportados (negando o benefício a quem comercializa) na fase de pré-
embarque das mercadorias. Essa limitação não se coaduna com o objetivo da
norma, que foi o de desonerar a captação de recursos externos com menor
custo para incentivo da atividade exportadora. A norma tem conteúdo
finalístico e assim deve ser interpretada: o desvio na destinação dos recursos
captados fica evidente apenas e tão somente nos casos em que não há
exportação de mercadorias.
 o Auto de Infração parece exigir que a Recorrente não efetue qualquer
movimentação bancária envolvendo os recursos recebidos por meio dos
Contratos PPE/RAE, tendo em vista que sua mera transferência entre contas
corrente e poupança já poderia representar o desvio de finalidade.
 o BACEN, órgão competente pela qualificação jurídica das transações
envolvendo PPE/RAE, dispõe de normas específicas para regular o
financiamento com prazo inferior e superior a 360 dias entre a contratação de
câmbio e o embarque das mercadorias. Exigir que não haja lapso temporal
entre o recebimento dos recursos e as exportações significa desvirtuar o
próprio instituto jurídico do PPE/RAE e limitar – sem amparo legal – o
alcance da aplicação da alíquota zero de IRRF aos financiamentos de curto
prazo em fase pré-embarque. Essa interpretação sequer pode ser considerada à
luz do regime cambial, tendo em vista a regulamentação editada pelo BACEN,
que determina que os Contratos PPE/RAE com prazo superior a 360 dias
devem ser registrados em ROF.
 os recursos foram captados pela Recorrente junto à empresa do grupo no
exterior, não junto a uma instituição financeira. Se a própria regulamentação
do BACEN não requer a apresentação de cronograma de exportação ou
garantias como elementos necessários para a definição da qualificação jurídica
de um Contrato PPE/RAE em tais hipóteses, não há que se questionar a
ausência de tais elementos no âmbito de um financiamento obtido intragrupo,
em que as preocupações com descumprimento das obrigações assumidas são
sensivelmente reduzidas.
 a análise da legislação fiscal e da regulamentação do BACEN aplicável ao
Contrato PPE/RAE indica que o Ministério da Fazenda é o órgão competente
para definir as condições e forma para fruição da alíquota zero de IRRF nas
operações de financiamento à exportação. Ao exercer tal competência, por
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

meio da Portaria MF 70/97, o Ministério da Fazenda expressamente delega ao
BACEN o papel de regulamentar a forma de comprovação da destinação dos
recursos obtidos no exterior. Ainda que se admita que a apreciação dos efeitos
tributários das transações reguladas pelo BACEN, a partir da comprovação da
destinação dos recursos obtidos por meio de Contrato PPE/RAE, esteja dentro
do âmbito de competência dos Srs. Auditores Fiscais da RFB, há que se
concluir que a interpretação que a D. Autoridade Fiscal busca conferir ao
presente caso não encontra amparo legal e, mais do que isso, contraria as
normas em vigor.
 a D. Autoridade Fiscal tenta exigir da Recorrente um requisito para a
aplicação da alíquota zero de IRRF que não está previsto em qualquer norma
que trata dos Contratos PPE/RAE, ao questionar o fato de a Gerdau Overseas,
financiadora dos recursos, não ser a destinatária direta dos produtos
exportados pela Impugnante. Tal postura contraria a própria legislação que
rege os financiamentos de longo prazo de exportações, bem como a segurança
jurídica que deveria ser conferida ao exportador, ao exercer seu direito à
aplicação da alíquota zero do IRRF.
 nessa linha de argumentação, em um esforço de encontrar suposta ilegalidade
cometida pela Impugnante, sustenta que mesmo a realização de exportações a
qualquer tempo para importadores diversos pela Recorrente não seria
suficiente para garantir o benefício da alíquota zero de IRRF, já que os
produtos não teriam sido remetidos para a financiadora do Contrato.
 a inconsistência e insuficiência do trabalho da Autoridade Fiscal, bem como a
patente violação ao disposto no art. 142 do CTN, devem levar ao
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração.

18.O caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional e o artigo 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, encontram-se assim enunciados:
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
(...)

D. 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta
dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 3792
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

19.Como visto no tópico anterior e como a própria Recorrente salienta em vários
momentos da peça recursal, o lançamento foi arquitetado com base no entendimento da
fiscalização de que, tendo sido identificadas movimentações financeiras de aporte de capital em
outra empresa e para aumento do capital de empresa investida, contemporâneas aos recebimentos
a título de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), haveria uma disruptura entre os ingressos e o
financiamento das exportações.
20.A partir desse pano de fundo, a autoridade fiscal entendeu estar configurado o
fato gerador, constituindo o crédito tributário mediante a determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade
cabível, de modo a atender a todos os requisitos formais de validade, em estrita obediência do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
21.Deste modo, não se identifica a existência de vício formal a macular o
lançamento e, assim, não há nulidade a ser proclamada sob tal título.
22.No mais, quanto ao alegado descompasso entre a motivação da autuação e a
legislação de regência, passível da configuração de vício material por erro no enquadramento
jurídico dos fatos, os argumentos elencados pela Recorrente confundem-se com o mérito e com
ele serão examinados.
DO MÉRITO
23.A apreciação do mérito não prescinde do resgate da motivação detalhadamente
expendida no item V do TVF de fls. 2884/2911, a saber:
V. DO RESULTADO DA AUDITORIA:
Do exame dos documentos e informações apresentados em resposta às intimações efetuadas,
bem como da escrituração contábil da fiscalizada, constataram-se os fatos a seguir descritos
que configuram descumprimento da legislação que rege o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF incidente sobre as remessas/pagamentos de juros para empresas estrangeiras relativos a
recursos obtidos no exterior para financiamento das exportações brasileiras.
Nos anos de 2007, 2010 e 2014, mais especificamente nas datas de 05/11/2007, 24/08/2010 e
16/09/2014 foram firmados contratos de pagamento antecipado de exportação com a empresa
Gerdau Açominas Overseas Ltd. - Empresa do Grupo Gerdau, com domicílio nas Ilhas
Cayman, cujo controle nos anos de 2007 e 2010 pertencia a empresa Gerdau Açominas S/A e a
partir de 2011 a própria fiscalizada.
A Gerdau Açominas Overseas Ltd. na qualidade de credora e a fiscalizada na qualidade de
tomadora.
Dos contratos firmados nas datas de 05/11/2007 e 24/08/2010 consta que os mesmos tiveram
por objeto “o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos”; que “o Tomador
assumiu perante o Credor a obrigação de realizar toda e qualquer exportação de seus Bens
exclusivamente para o Credor, assegurando-se, desse modo, o pagamento do Empréstimo por
meio do fluxo natural de exportações do Tomador ao Credor” e que o tomador trataria “os
recursos do Empréstimo como pagamento antecipado de exportações futuras de bens, tudo
segundo os termos e condições das leis e regulamentos brasileiros aplicáveis a operações de
pagamento antecipado de exportações”.
Com relação ao contrato firmado em 16/09/2014, foi excluído a condição de exclusividade de
exportação ao credor.
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Tal modalidade contratual, também conhecida como pré-pagamento de exportação, tem por
objetivo a obtenção de recursos de longo prazo, na fase de pré-embarque da exportação, para
fins de financiamento do processo produtivo dos bens que serão exportados e como
característica peculiar a liquidação do principal devido mediante a exportação dos aludidos
bens.
De acordo com o art. 73 da Circular BACEN 3.689/2013 (anterior Circular BACEN 2.751/97),
essas antecipações de recursos a exportadores brasileiros podem ser efetuadas pelo importador
ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive por instituições financeiras.
No período compreendido entre a disponibilização dos recursos pelo credor e a efetiva
exportação dos bens, é comum que haja o pagamento de juros calculados sobre o principal
adiantado, juros esses cuja remessa ao credor no exterior é beneficiada pela alíquota zero do
IRRF, desde que respeitados os termos e as condições estabelecidos em Lei.
Assim, o exportador recebe à vista o pagamento de uma exportação que fará a prazo e fica
desobrigado do recolhimento do IRRF sobre os juros pagos em relação a tais contratos. Nas
hipóteses em que as antecipações de recursos são concedidas por instituições financeiras, é
praxe ainda que se exija do tomador dos recursos a apresentação de um cronograma formal das
exportações a serem realizadas, bem como de carta fiança ou de carta garantia, de modo a
oferecer cobertura no caso de não ocorrer o embarque da mercadoria ou de o importador não
efetuar o respectivo pagamento.
No caso sob análise, a empresa Gerdau Açominas Overseas Ltd., na qualidade de credora e
importadora no exterior nos contratos a) e b) descritos abaixo, concordou em disponibilizar
para a fiscalizada pagamentos antecipados, mediante desembolso único nas datas em que foram
firmados os respectivos contratos de pagamento antecipado de exportação, nos seguintes
valores e em vigor no ano de 2017:
a) US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), datado de 05/11/2007;
b) US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), datado de
24/08/2010;
c) US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos), datado de
16/09/2014.
Por sua vez, a fiscalizada, na qualidade de tomadora/devedora, comprometeu-se a amortizar o
principal devido no prazo de até 10 anos, e em relação aos contratos a) e b) descritos acima,
mediante exportação dos bens por ela produzidos para a credora e a pagar juros semestralmente
sobre os valores adiantados, às taxas acordadas nas cláusulas 2-b de cada contrato (entre 7,5%
e 8,70% ao ano, conforme o contrato).
Não consta dos contratos nenhuma exigência quanto à necessidade de apresentação de
cronograma formal de exportações, tampouco de fianças ou garantias.
Os valores objeto dos adiantamentos foram então recebidos pela fiscalizada, nas datas de
06/11/2007, 24/08/2010 e 16/09/2014, conforme consta dos respectivos contratos de câmbio
relativos às transferências dos numerários, a qual a partir daí passou a pagar os juros semestrais
à credora nas datas aprazadas.
No tocante ao contrato de US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares
americanos), datado de 16/09/2014, o contribuinte comprovou ter realizado as exportações nos
anos subsequentes, atingindo o montante do financiamento, (fl. 200).
Todavia, com relação aos pagamentos antecipados de exportação nos valores equivalentes a
US$ 500.000.000,00 e US$ 151.000.000,00 efetivamente não foram utilizados para
financiamento de exportações, mas sim, conforme demonstraremos nos parágrafos seguintes,
para efetuar aporte de capital em outra empresa e para aumento do capital de empresa
investida, nos mesmos dias da entrada dos recursos provenientes dos supostos pagamentos
antecipados de exportação.
Assim, conforme comprovam os documentos obtidos no decorrer do procedimento fiscal
juntamente com os respectivos registros contábeis, os recursos objeto dos adiantamentos foram
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

registrados, nas datas em que foram recebidos, nas contas do grupo contábil de
disponibilidades – Depósitos Bancários a Vista e, imediatamente utilizados para fins diversos
que não o financiamento das exportações, ou seja, sua aplicação no processo produtivo dos
produtos a serem futuramente exportados. Desse modo, passam a estar sujeitos à aplicação da
alíquota de 25% do IRRF sobre os juros pagos ao exterior, prevista no art. 9° da Lei 9.779, de
1999, haja vista o descumprimento da condição estabelecida no inciso XI do art. 1o da Lei
9.481, de 1997, para gozo da alíquota zero.
Com vistas a um perfeito entendimento das infrações apuradas, preparamos a seguir o histórico
das operações executadas pela fiscalizada até a efetiva utilização dos recursos adiantados para
fins diversos daquele previsto em lei, que permitiria a aplicação da alíquota zero do IRRF, bem
como à análise dos registros contábeis procedidos.
Os documentos que deram origem aos registros contábeis e demais documentos
comprobatórios citados ao longo deste Termo de Verificação Fiscal, tais como contratos, atas
de assembleias e reuniões, comprovantes de transferência de numerário, inclusive os
lançamentos e razões contábeis obtidos na Escrituração Contábil Digital da fiscalizada, seguem
anexados ao presente Processo Administrativo Fiscal decorrente do procedimento fiscal ora
relatado; conforme citado anteriormente, anexamos também os elementos probatórios obtidos
em fiscalizações já concluídas, que tratam da mesma matéria, (fls. 206/2.873).
1 - Quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007,
no valor de US$500.000.000,00:
Em 01/11/2007:
- Foi realizada, às 10:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A., CNPJ
33.611.500/0001-19, para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. (empresa
fiscalizada) e Gerdau Açominas S.A. a contratarem, cada uma, um pré-pagamento de
exportação com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor individual de
U$500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos).
- Foi realizada, às 11:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a contratar o pré-pagamento de exportação nos exatos moldes em que
decidido pela sua controladora Gerdau S.A.
Em 05/11/2007:
- Foi realizada, às 08:00 horas, nova reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A.
para autorizar suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Açominas S.A. a
efetuarem aporte de capital, na forma de investimento, no valor de até US$1.300.000.000,00
(um bilhão e trezentos milhões de dólares norte-americanos), a razão de 50% cada uma, na
sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense indiretamente
controlada por Gerdau S.A., para fins de aumento de capital em outra empresa do Grupo, a
Gerdau Ameristeel Corporation.
- Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para
autorizar a sociedade a efetuar o aporte de capital, na forma de investimento, na Gerdau Steel
North América Inc. - GSNAI, nos moldes em que antes decidido pela sua controladora.
- Foi firmado pela fiscalizada o primeiro Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
com a sua credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio relativo
à transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada: US$500.000.000,00 que
convertidos para moeda nacional importaram à época na quantia de R$875.375.000,00.
Em 06/11/2007:
- Foi creditada na conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real a importância
relativa ao adiantamento concedido, conforme consta do campo “Outras Especificações” do
Contrato de Câmbio no 07/091427, referente à transferência financeira da Gerdau Açominas
Overseas Ltd. para fiscalizada.
- Foi efetuada pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do contrato de
pagamento adiantado de exportação, o aporte de capital na Gerdau Steel North America Inc. -
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

GSNAI, no valor de R$899.834.855,39. A importância necessária ao pagamento do aporte de
capital saiu da mesma conta bancária no 3729796-3 da agência 0527 do Banco Real, conforme
consta dos Contratos de Câmbio no. 07/00135237 (R$ 783.487.031,25) e no. 07/136043
(R$116.347.824,14), referentes à transferência financeira da fiscalizada para a “GSNAI”.
Ainda no dia 06/11/2007, foram então efetuados os registros contábeis relativos à entrada dos
recursos adiantados e à efetivação do aporte de capital em “GSNAI”.
Conforme informa a fiscalizada (resposta ao Item 1 do Termo de Intimação 01 - Processo
Administrativo 16682.722.942/2016-26, TDPF 2016 00095), a entrada dos recursos adiantados
(US$500.000.000,00/R$875.000.000,00) foi registrada a débito da conta de ativo
circulante/disponibilidades de no 101424 e a crédito da conta de passivo não circulante de no
224929.
No mesmo dia, foi também registrada a efetivação do aporte de capital na sociedade “GSNAI”
(vide resposta ao Item 1 do Termo de Intimação 05 – TDPF 2016 00095).
Veja-se que já nesses lançamentos podemos identificar uma relação entre a entrada dos
recursos objeto do contrato de adiantamento e a efetivação do aporte de capital, ambos os
registros foram feitos na mesma data e conta de ativo circulante/disponibilidades, ou seja, a
conta no “101424 – Depósito Bancário a Vista – Bco Real S/A - Câmbio”.
Procedemos a seguir a uma análise detalhada dos lançamentos contábeis efetuados até a
destinação do respectivo numerário, confirmando que os recursos utilizados no citado aporte de
capital corresponde àqueles recebidos provenientes do contrato de pagamento antecipado de
exportação datado de 05/11/2007.
Para facilitar a identificação das contas contábeis envolvidas nos aludidos lançamentos, será a
utilizada a seguinte nomenclatura:
1) A conta de ativo circulante/disponibilidades “101424 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Real S/A – Câmbio” será referida como “Conta Câmbio”;
2) A conta de ativo circulante/disponibilidades “101420 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Real SA – Agência 0527” será referida como “Conta Ag. 0527”;
3) A conta de ativo circulante/disponibilidades “101422 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Real SA – Recebimentos” será referida como “Conta Recebimentos”;
4) A conta de passivo exigível a longo prazo “224920 – Pré-Exportação Longo Prazo -
Overseas” será referida como “Conta Pré Exportação LP Overseas”;
5) A conta de ativo permanente/investimentos “131047 – Depósito para Aumento de Capital –
GSNAI” será referida como “Conta Investimento”.
Vejamos então como transitou pela contabilidade o valor de R$875.000.000,00, oriundo do
contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em 05/11/2007, até a sua utilização
para efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI:
O aporte passou então a figurar na contabilidade através da conta de ativo
permanente/investimento de no. 131047.
Conforme já relatado, a entrada dos recursos oriundos do adiantamento foi assim registrada:

- Na Escrituração Contábil Digital do período verifica-se que tais recursos transitaram também
pela “Conta Recebimentos”:

- Que da “Conta Recebimentos” foram transferidos para a “Conta Ag. 0527”:
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

- E que da “Conta Ag. 0527” foram então transferidos para a “Conta Câmbio” no exato
montante necessário ao aporte de capital na “GSNAI”:

- Por fim, deu-se a efetivação do aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America
Inc. – GSNAI com os recursos que haviam entrado na “Conta Câmbio”, vindos da “Conta
Ag.0527” e originados no adiantamento recebido em virtude do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007:

Conforme se verifica, os recursos referentes ao adiantamento recebido transitaram por contas
intermediárias / auxiliares (“Conta Câmbio” e “Conta Recebimentos”) até que restaram
efetivamente utilizados para pagamento do aporte de capital. Cada débito efetuado em conta
intermediária/auxiliar é “anulado” por um crédito seguinte (são débitos e créditos de mesmo
valor) e ao final os lançamentos que subsistem são exatamente aqueles que de fato identificam
as operações efetivamente registradas, quais sejam: (i) o débito na conta de
ativo/disponibilidades 101420 (“Conta Ag. 0527”), pela entrada dos recursos do adiantamento,
em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo no 224929 (“Conta Pré-
Exportação LP Overseas”), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em face do
contrato firmado; e (ii) o débito na conta de ativo permanente/investimento no 131047 (“Conta
Investimento”), pelo registro do aporte de capital no ativo da fiscalizada, em contrapartida a
crédito na mesma conta de ativo/disponibilidades 101420 (“Conta Ag. 0527”), pela utilização
do adiantamento recebido para integralização do aporte de capital:

Com efeito, a integralidade dos recursos recebidos em função do Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 foi utilizada no aporte de capital na
sociedade “GSNAI”. Tais recursos são aqueles registrados na “Conta Câmbio”, no montante de
R$899.834.855,39 (R$783.487.031,25 + R$116.347.824,14), em virtude da transferência vinda
da “Conta Ag. 0527”, transferência essa que não seria possível se nela - “Conta Ag. 0527” -
não tivesse ocorrido anteriormente a entrada dos valores adiantados pela credora Gerdau
Açominas Overseas Ltd., no montante de R$875.375.000,00, uma vez que seu saldo até então
era de apenas R$707.750,54.
Demonstramos a seguir o movimento da “Conta Ag. 0527” no dia em que ocorreram essas
transações:
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

E isto tudo mais uma vez se confirma também quando consideradas todas as demais entradas
ocorridas nessa conta - “Conta Ag. 0527” - ao longo do mês. A constatação a que se chega é a
mesma: Os recursos adiantados pela credora Gerdau Açominas Overseas Ltd. foram destinados
ao pagamento do aporte de capital na “GSNAI”. Se na “Conta Ag. 0527” não tivesse havido a
entrada dos recursos oriundos do adiantamento, não existiria numerário suficiente para efetuar
a indigitada transferência para a “Conta Câmbio”, por insuficiência de saldo na quase exata
medida do valor adiantado. Para confirmar nossa conclusão, preparamos a seguir a
movimentação da “Conta Ag. 0527” (Conta no 101420) com e sem a entrada dos recursos
relativos ao adiantamento:

Veja-se que não se está aqui a afirmar que a fiscalizada não dispunha de outros recursos, em
outras contas contábeis, em montante suficiente à efetivação do aumento de capital, mas sim
que os recursos utilizados para tal efetivação foram incontestavelmente àqueles captados por
meio do contrato de pagamento antecipado de exportação e que assim restou caracterizado o
descumprimento da condição imposta em lei para aplicação da alíquota do IRRF em relação
aos juros pagos. Disso não há dúvidas.
Observe-se que, a despeito da forma adotada pela fiscalizada para contabilização de suas
operações, com a utilização de contas intermediárias/auxiliares (“Conta Câmbio” e “Conta
Recebimentos”) para registro transitório da entrada do valor referente ao adiantamento,
certamente para fins de controle interno no que diz respeito à origem e utilização dos dinheiros
recebidos, o que se tem na essência é que a conta “101420 – Dep Banc à Vista – Bco Real – Ag
0527” (“Conta Ag. 0527”) é que representava contabilmente a conta bancária no 3729796-3 da
agência 0527 do Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos oriundos do
adiantamento e da qual os mesmos foram utilizados para efetivação do aporte de capital, tudo
num mesmo dia.
Tais eventos devidamente comprovados com base nas informações constantes do campo
“Outras Especificações” dos Contratos de Câmbio referentes ao recebimento do adiantamento
e à transferência do numerário ao exterior para pagamento do aporte de capital.
No campo “Outras Especificações” do Contrato de Câmbio no 07/091427, relativo à
transferência dos valores objeto do adiantamento para a fiscalizada, sendo que o seu número
encontra-se aposto no histórico do respectivo registro contábil da entrada do numerário na
conta “101420 – Depósito Bancário à Vista – Banco Real Ag. 0527” acima mencionada.
Portanto, para o caso analisado é irrelevante verificar a existência ou não de outros recursos
disponíveis nas demais contas contábeis, haja vista que não foram comprovadamente a origem
dos recursos utilizados para a efetivação do aumento de capital, pois os recursos objeto do
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

citado contrato de adiantamento é que foram efetivamente utilizados, e devidamente
demonstrados através das contas contábeis aqui analisadas.
Após o cotejo entre os documentos que registraram as operações e a respectiva escrituração
contábil, dúvidas não restam de que os recursos oriundos do contrato de pagamento antecipado
de exportação firmado em 05/11/2007 entre a fiscalizada e a sociedade Gerdau Açominas
Overseas Ltd. foram integralmente e na mesma data utilizados para fim diverso previsto nas
normas legais, que possibilitam a aplicação da alíquota zero do IRRF, pois tais recursos foram
comprovadamente utilizados para o aporte de capital efetuado na sociedade “GSNAI” e não no
financiamento de exportações, motivo pelo qual se impõe a exigência do IRRF à alíquota de
25%, nos termos do art. 9o da Lei 9.779, de 1999, calculado com base no valor das remessas de
juros ao exterior ocorridas no ano-calendário de 2017.
E a exigência do IRRF se impõe mesmo se, por hipótese, tivessem ocorrido exportações ao
credor para fins de amortização do principal devido relativamente ao contrato firmado, uma
vez que tais exportações, se ocorridas, não teriam sido financiadas com os recursos oriundos da
referida operação, posto que, tais recursos foram comprovadamente aplicados no aporte de
capital na sociedade “GSNAI”.
Mas o fato é que a amortização do principal devido em relação ao Contrato de Pagamento
Antecipado de Exportação firmado em 05/11/2007 não foi realizada mediante exportações de
bens para o credor, mas sim mediante simples transferências bancárias de numerário, em
desacordo com o disposto no Item 4 das considerações postas no contrato que previa “o
pagamento do empréstimo por meio do fluxo natural de exportações do Tomador ao Credor” e,
da mesma forma, a cláusula contratual de número “2a”, que dispunha que o tomador estava
obrigado “a pagar o valor do principal do Empréstimo mediante exportações de Bens ao Credor
até 05 de novembro de 2017 (a “Data de Vencimento”), em montante equivalente ao referido
valor de principal”.
As transferências bancárias foram realizadas entre 24/06/2016 e 28/09/2017, nos montantes de
US$157.250.000,00, ao longo do ano de 2016, e de US$342.750.000,00 durante o ano de 2017,
totalizando assim os US$500.000.000,00 devidos a título de principal, conforme informado
pela própria fiscalizada em resposta aos TIF 03 e 04 (TDPF 2017-00041) e comprovado
mediante os respectivos documentos apresentados (Docs. 01 a 19, referente ao Termo de
Intimação 03, e docs. 01 a 08, relativo ao Termo de Intimação 04).
E mesmo a realização de exportações a qualquer tempo para importadores diversos para
obtenção dos recursos financeiros necessários ao pagamento das obrigações junto à Gerdau
Overseas –, se assim de fato ocorrida, não é suficiente para usufruir do benefício da alíquota
zero do IRRF.
No presente caso tais recursos não tiveram a destinação prevista no contrato, tampouco temos
evidências que foram enviados ao credor os produtos siderúrgicos em montante equivalente ao
principal devido.
Como relatado, os recursos foram utilizados, no mesmo dia em que foram recebidos, em
desacordo com as condições previstas na norma legal e o credor, por sua vez, foi pago
principalmente mediante a simples transferência de numerário.
Por fim registra-se ainda que o aporte de capital realizado na “GSNAI” foi, no dia seguinte ao
seu pagamento, convertido em participação acionária na referida empresa, participação essa em
seguida utilizada para efetuar aumento de capital em outra sociedade – a Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda.
Com essa última capitalização, a partir do ano de 2007, o investimento realizado em Gerdau
Internacional Empreendimentos Ltda. passou então a figurar na Ficha 52 (Ficha “Participação
Permanente em Coligadas ou Controladas”) da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ da fiscalizada (vide respectivos lançamentos
contábeis nos Razões das contas “131000 – Depós p/ Aumento Capital – Gerdau Intern Empr”,
“130020 – Inv Cta Vlr Patr Gerdau Intern Empreend L” e “131059 – Ágio – Gerdau
Internacional Empreendimentos L”).
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

2 - Quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em 24/08/2010,
no valor de US$151.000.000,00:
Também os recursos antecipados em virtude do contrato de adiantamento firmado em
24/08/2010 foram recebidos e imediatamente utilizados para fins outros que não o
financiamento de exportações, porquanto, foram aplicados no aumento de capital da sociedade
investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Descrevemos abaixo a cronologia das operações que ocorreram na mesma data, ou seja,
24/08/2010:
- Foi realizada, às 09:00 horas, reunião do Conselho de Administração da Gerdau S.A. para,
entre outras questões, autorizar a efetivação de um adiantamento para futuro aumento de
capital, no valor de até R$275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais), na
sociedade Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
- Foi realizada, às 09:30 horas, reunião do Conselho de Administração da fiscalizada para,
entre outros, autorizar a sociedade a contratar um pré-pagamento de exportação a ser celebrado
com a sociedade Gerdau Açominas Overseas Ltd., no valor de U$151.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de dólares americanos), e a efetuar o aludido aumento de capital no valor de
até R$275.000.000,00, na sociedade investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
- Foi firmado pela fiscalizada o Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação com a sua
credora Gerdau Açominas Overseas Ltd., bem como o Contrato de Câmbio relativo à
transferência dos recursos adiantados da credora para fiscalizada: US$151.000.000,00 que
convertidos para moeda nacional, à época, no valor de R$267.662.600,00.
- Foi creditada na conta bancária no 99524236 da agência 0011 do Banco Citibank a
importância relativa ao adiantamento recebido, conforme consta do campo “Outras
Especificações” do Contrato de Câmbio no 10/061968, referente à transferência financeira da
Gerdau Açominas Overseas Ltd. para fiscalizada.
- Foi realizado pela fiscalizada, com a utilização integral dos recursos oriundos do Contrato de
Pagamento Adiantado de Exportação, o adiantamento para futuro aumento do capital da
investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda., no valor de R$266.817.000,00.
- Foram efetuados os seguintes registros contábeis.
Vejamos então como se deu a movimentação contábil dos valores recebidos provenientes do
adiantamento (US$151.000.000,00/R$267.662.600,00). Neste caso, a quantidade de registros
transitórios em contas intermediárias / auxiliares é consideravelmente maior do que primeiro
contrato, de forma que, buscando simplificar a exposição, vamos aqui discorrer sobre aqueles
registros que efetivamente demonstram a movimentação dos valores partindo do seu
recebimento até a sua aplicação via aumento de capital de uma investida, conforme
demonstrado no documento (Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal – TDPF –
2016.00186-3), no qual relacionamos todos os lançamentos realizados, e apresentando um
demonstrativo da movimentação por conta contábil envolvida nos lançamentos.
À nomenclatura das contas já adotada, faz-se necessário acrescentar as seguintes contas:
1) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101524 – Depósito Bancário a Vista –
Citibank – Câmbio” será citada como “Conta Citibank Câmbio”;
2) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101403 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Bradesco SA – Tesouraria” será referida como “Conta Bradesco Tesouraria”;
3) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101520 – Depósito Bancário a Vista - Citibank
SA – Agência 0011” será referida como “Conta Citibank Ag. 0011”;
4) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101526 – Depósito Bancário a Vista –
Citibank – Diversos” será referida como “Conta Citibank Diversos”;
5) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101523 – Depósito Bancário a Vista –
Citibank SA – Tesouraria” será referida como “Conta Citibank Tesouraria”;
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

6) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101400 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Bradesco SA – Ag. 0268” será referida como “Conta Bradesco Ag. 0268”;
7) A conta do ativo circulante/disponibilidades “101402 – Depósito Bancário a Vista – Bco
Bradesco SA – Recebimentos” será referida como “Conta Bradesco Recebimentos”; e
8) A conta do ativo não circulante/investimentos “131000 – Depósito para Aumento de Capital
– Gerdau Internacional Empreendimentos” será citada como “Conta Aumento de Capital GI”.
Segundo informado pela fiscalizada (resposta ao Item 1 do Termo de intimação 01 – Processo
16682.722.942/2016-26), a entrada dos recursos objeto do adiantamento foi registrada a débito
da conta de ativo circulante/disponibilidades no. 101524 e a crédito da conta de passivo não
circulante no. 224929:

Com relação à saída dos recursos para o aumento de capital na Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda., confirmamos no Razão Contábil a crédito da conta do ativo
circulante/disponibilidades no 101403 e a débito da conta de ativo não circulante/investimentos
no 131000:

Observe-se que o lançamento acima transcrito, se analisado isoladamente, faz parecer que os
recursos utilizados para realizar o aumento de capital teriam como lastro disponibilidades
diferentes daquelas registradas na conta “Citibank Câmbio” e relativas ao adiantamento
recebido, uma vez que nele está apontada uma saída de numerário da “Conta Bradesco
Tesouraria”. Mas isso é só aparentemente, como constatado a partir da análise dos demais
lançamentos contábeis efetuados na escrituração das duas operações - a entrada do
adiantamento e a saída referente ao aumento de capital na Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda., pois os recursos que saíram da “Conta Bradesco Tesouraria” para o
aumento do capital na Gerdau Internacional são exatamente aqueles provenientes do
adiantamento recebido em 24/08/2010 e que na referida conta apenas transitaram
temporariamente.
No que tange à entrada dos recursos objeto do adiantamento foram efetuados três registros
contábeis:
Em 24/08/2010, os recursos entraram na “Conta Citibank Câmbio”:

No mesmo dia, foram também registrados na “Conta Citibank Ag. 0011”:

E em 31/08/2010, os registros acima a débito na “Conta Citibank Câmbio” e a crédito na
“Conta Citibank Diversos” foram revertidos, um à contrapartida do outro:

Dessa forma, o registro final proveniente dos valores adiantados foi o de sua entrada na “Conta
Citibank Ag. 0011”, que era a conta bancária na qual os mesmos foram depositados (vide
campo “Outras Especificações” do Contrato de Câmbio no 10/061968, relativo à transferência
dos recursos para a fiscalizada).
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

No que tange a aplicação realizada referente ao aumento de capital na Gerdau Internacional
Ltda., foram os seguintes os registros efetuados:
Em 24/08/2010, foi efetuado aquele registro já transcrito informado pela fiscalizada relativo à
saída do numerário da “Conta Bradesco Tesouraria” para a realização do aumento de capital:

Por sua vez, verifica-se que esta saída da “Conta Bradesco Tesouraria” está vinculada a duas
transferências no mesmo dia 24/08/2010, e no mesmo valor, uma vinda da “Conta Citibank
Tesouraria” e outra da “Conta Bradesco Ag. 0528”:

Após esse lançamento a crédito, a “Conta Citibank Tesouraria” ficou provisoriamente com
saldo credor no mesmo valor da transferência efetuada (R$266.817.000,00 - vide Razão
Contábil anexado ao presente Processo Administrativo Fiscal). Em 26/08/2010 e 30/08/2010
foram feitos os necessários lançamentos para ajustar o saldo credor da “Conta Citibank
Tesouraria”. O numerário para esse ajuste veio então da “Conta Citibank Diversos”:

E a “Conta Citibank Diversos” somente pode transferir esse numerário para a “Conta Citibank
Tesouraria” porque antes havia sido nela registrada a entrada de recursos vindos da “Conta
Citibank Ag. 0011” no exato montante necessário ao pagamento do aumento de capital na
Gerdau Internacional (antes da entrada desses recursos o saldo da “Conta Citibank Diversos”
era nulo, vide Razão Contábil anexado ao presente Processo Administrativo Fiscal):

Depois de confrontados os débitos e os créditos efetuados, o registro que remanesce em relação
à realização do aumento de capital na Gerdau Internacional é justamente aquele que demonstra
que as disponibilidades necessárias a essa operação tiveram sua origem nos recursos existentes
na “Conta Citibank Ag. 0011”, que eram aqueles recursos provenientes do contrato de
adiantamento firmado com a Gerdau Açominas Overseas Ltd. no valor de R$267.662.600,00.
Não foram outros os recursos transferidos da “Conta Citibank Ag. 0011” para a “Conta
Citibank Diversos”. A “Conta Citibank Ag. 0011”, antes da entrada de referidos recursos, não
possuía saldo suficiente para realizar a transferência. Até então seu saldo era de apenas
R$34.119,78:
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

E tal conta - “Conta Citibank Ag. 0011” - não teria saldo suficiente mesmo considerando as
demais entradas (créditos) no decorrer do mês de agosto/2010. Ainda assim, haveria
insuficiência de saldo em valor proporcional ao do adiantamento:

E como no outro caso analisado anteriormente, para confirmamos a origem dos recursos
utilizados no aumento de capital e, consequentemente, o descumprimento da norma legal no
que tange ao IRRF, não é necessário o estudo de outras contas contábeis, relativas a eventuais
disponibilidades ou a outros ativos.
Com efeito, não obstante a quantidade de lançamentos efetuados para registro das operações e
do número de contas auxiliares/intermediárias envolvidas, o que se constata é que os recursos
utilizados para o aludido aumento de capital foram àqueles mesmos provenientes do
adiantamento recebido em 24/08/2010, os quais tiveram sua movimentação registrada
especificamente nas contas e datas aqui analisadas.
Tal constatação deu-se após verificarmos a movimentação de cada conta contábil, e respectivos
débitos e créditos. Confirmamos que cada débito efetuado em conta intermediária/auxiliar foi
“anulado” por um crédito seguinte e ao final os lançamentos que subsistem são somente
aqueles que identificam as operações efetivamente registradas: (i) o débito na conta de
ativo/disponibilidades 101520 (“Conta Citibank Ag. 0011”), pela entrada dos recursos do
adiantamento, em contrapartida a crédito na conta de passivo a longo prazo no 224929 (“Conta
Pré-Exportação LP Overseas”), pelo reconhecimento no passivo da obrigação assumida em
face do contrato firmado; e (ii) o débito na conta de ativo não circulante/investimento no
131000 (“Conta Aumento de Capital GI”), pelo registro do aumento de capital no ativo da
fiscalizada, em contrapartida a crédito naquela mesma conta de ativo/disponibilidades 101520
(Conta Citibank Ag. 0011), via utilização do adiantamento recebido na aquisição dos
investimentos:

Conforme demonstrado, não obstante a forma ou a ordem adotada pela fiscalizada na
contabilização dos valores, o fato é que os recursos utilizados para a realização do referido
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

aumento de capital foram àqueles mesmos recebidos em adiantamento da Gerdau Açominas
Overseas Ltd. em função do contrato de pagamento antecipado de exportação firmado em
24/08/2010. Do confronto entre a escrituração contábil e os documentos que registraram as
operações efetuadas, resta constatado que tais recursos entraram na “Conta Citibank ag. 0011”
transitaram pelas contas intermediárias e foram por fim utilizados para pagamento do aumento
de capital da investida Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Assim, com base em todo o exposto, proceder-se-á também à exigência do IRRF à alíquota de
25%, na forma do já mencionado e transcrito art. 9o da Lei 9.779, de 1999, em relação às
remessas de juros decorrentes do aludido contrato realizadas no ano-calendário de 2017.
Por fim, destacamos que a amortização do valor principal devido foi efetuada principalmente
por meio de simples transferências bancárias de numerário e não mediante exportações de bens
para o credor.
Ainda, quanto aos valores destinados ao aumento de capital efetuado na Gerdau Internacional,
os mesmos foram devidamente capitalizados e registrados em dezembro/2010 na conta relativa
ao investimento, conforme consta dos Razões Contábeis das Contas “131000 – Depósito para
Aumento de Capital – Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda” e “130020 – Investimento
Conta Valor Patrimonial – Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda”, anexados aos autos
do Processo Administrativo Fiscal.

24.Em resumo, extrai-se da narrativa fiscal que a Recorrente firmou contratos
com Gerdau Açominas Overseas Ltd., que tinham por objeto “o pagamento antecipado de
exportações futuras de produtos”. Em cumprimento ao pactuado, foram feitos pagamentos nos
valores de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em 05.11.2007;
US$ 151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), em 24.08.2010; e
US$ 325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos), em 16.09.2014.
25.Entretanto, segundo a fiscalização, com exceção da importância de US$
325.000.000,00, os valores recebidos antecipadamente pela Recorrente, equivalentes a US$
500.000.000,00 e US$ 151.000.000,00, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento
de exportações, mas sim para efetuar aporte de capital em outra empresa e para aumento do
capital de empresa investida, nos mesmos dias da entrada dos recursos provenientes dos supostos
pagamentos antecipados de exportação.
26.Isto porque, em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado em 05.11.2007, no valor de US$500.000.000,00, o rastreamento da respectiva
contabilização indicou que a integralidade dos recursos recebidos foi utilizada no aporte de
capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense
indiretamente controlada por Gerdau S/A, para fins de aumento de capital em outra empresa do
Grupo, a Gerdau Ameristeel Corporation.
27.Já quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado em
24.08.2010, no valor de US$151.000.000,00, a fiscalização apurou, também a partir da
contabilidade, que os recursos foram aplicados no aumento de capital da sociedade investida
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
28.Nessa ordem de ideias, por não considerar que os recursos recebidos pela
Recorrente foram destinados ao financiamento de exportações, os juros por ela pagos à credora
estrangeira deveriam, segundo a fiscalização, se submeterem à incidência do IR Fonte à alíquota
de 25%, ex vi do disposto no artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, litteris:
Art. 9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do
art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações, sujeita-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

29.Pois bem, não há qualquer controvérsia a respeito do fato de a Recorrente ter
efetivamente realizado o aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. -
GSNAI e ter promovido aumento de capital da sociedade investida Gerdau Internacional
Empreendimentos Ltda. O deslinde do embate reside em saber se, como defende a Recorrente, a
circunstância de as exportações terem sido realizadas é suficiente para configurar o direito à
apuração do IR Fonte incidente sobre os juros pagos pelos adiantamentos recebidos do exterior,
sob alíquota zero.
30.Nessa toada, o inciso XI e o parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.481, de
1997, são suficientemente elucidativos ao disporem sobre a redução a zero da alíquota de
imposto de renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, nos seguintes termos:
Lei no 9.481/1997:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no
País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) (Vide Decreto no 6.761, de 2009)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII deverão ser observadas as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada
pela Medida Provisória no 428, de 2008)
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)

31.Como se verifica, o comando legal aponta que as condições, formas e prazos a
serem observados para a fruição do direito de submeter as remessas de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações serão
aqueles estabelecidos pelo Poder Executivo, que veio a editar o Decreto no 6.761, de 2009, cujo
§1o de seu artigo 6o ostenta a seguinte redação:
Art. 6o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda, na hipótese de juros e comissões
relativos a créditos destinados ao financiamento de exportações, a que se refere o inciso VII do
caput do art. 1o, é condicionada a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues
ou remetidas, por fonte domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior,
destinem-se, efetivamente, ao financiamento de exportações (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, XI).
§ 1o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

32.A seu turno, o artigo 1o, inciso V e §2o da Portaria MF no 70, de 1997,
estampam a seguinte diretriz:
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas remessas
para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV,
VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos:
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

(...)
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as
comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras.
(...)
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V, pelo banco autorizado a operar em câmbio, será
efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, observadas
normas específicas, expedidas pelo Banco Central do Brasil.
(...)

33.Tollitur quaestio: salta aos olhos que o único requisito eleito pelo Poder
Executivo para a aplicação da alíquota zero na apuração do IR Fonte incidente sobre pagamentos
de juros relativos a créditos obtidos no exterior é que os recursos sejam aplicados no
financiamento de exportações brasileiras, conforme comprovação feita pelo banco autorizado,
observadas as normas expedidas pelo BACEN. Neste sentido, consulte-se o artigo 12 da
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 2014:
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões,
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos
de fontes situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país
com tributação favorecida, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa
desses rendimentos.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da
legalidade e fundamentação econômica da operação.
§ 2o Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no §
1o, mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco
Central do Brasil.
§ 3o A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é condicionada a
que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte
domiciliada no País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao
financiamento de exportações, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 1o do Decreto no
6.761, de 2009.
§ 4o A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais
diários, observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal
finalidade, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte
e cinco por cento).
§ 6o O imposto a que se refere o § 5o será recolhido até o último dia útil do 1o (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.
§ 7o A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo
contábil diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5o.
(original sem destaque)

34.As normas editadas pelo BACEN não destoam desse entendimento, antes o
corroboram, conforme exemplifica o artigo 1o da Circular no 2.751, de 1997, a saber:
Art. 1o Para efeito de comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior no
financiamento de exportações brasileiras, de modo a fazer jus à redução a zero da alíquota do
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

imposto de renda na fonte prevista no art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 31.12.96, os
bancos autorizados a operar em câmbio devem utilizar o formulário de modelo anexo, no qual
serão registrados os saldos diários em moedas estrangeiras, expressos por sua equivalência
global em dólares dos Estados Unidos, apresentados nas seguintes contas: (...)
(...)
35.Ademais, frise-se que não há necessidade de vinculação entre o financiador das
exportações e o importador, pois a lei não estipula tal exigência, referindo-se apenas ao
financiamento das exportações, que pode ser operado pelo próprio importador ou por terceiros,
como bem esclarece o artigo 73 da Circular BACEN no 3.689, de 2013, segundo o qual “As
antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade prevista nesta subseção,
podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras”.
36.Outrossim, com exceção das cédulas e moedas específicas, com valor histórico
que as tornam objeto de desejo de numismáticos, o dinheiro é, por excelência, dotado de
fungibilidade, isto é, conforme reiteradamente alardeado pela Recorrente, não pode ser
“carimbado”. Desse modo, mesmo diante da contemporaneidade do ingresso dos recursos
relativos aos pagamentos antecipados das exportações e das operações societárias que
demandaram a utilização de montantes semelhantes, não há o que se falar de desvio da finalidade
de financiamento das exportações quando estas venham a ser realizadas.
37.Por conseguinte, ainda que se admita, conforme ponderou a r. decisão
recorrida, que “a competência do BACEN não excluiu a atuação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, pois a gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento,
cobrança administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação,
contrariamente ao sugerido pela reclamante através da impugnação, compete à RFB”, é indene
de dúvidas que essa atividade deve se ater à comprovação de que as exportações, em relação às
quais a empresa nacional recebeu antecipações, foram realizadas em consonância com a
dimensão dos pagamentos recebidos, mediante a análise da execução dos contratos ao longo do
seu prazo de vigência.
38.Ou seja, os dispositivos legais e regulamentares que regem a matéria não
estipulam o modo como os recursos advindos de adiantamentos devem ser utilizados até que as
exportações sejam efetivadas, em claro divórcio entre a legislação aplicável e a motivação do
lançamento, revelando evidente vício material por erro no enquadramento jurídico dos fatos.
39.Alerte-se que os únicos motivos que ensejaram a lavratura do auto de infração
consistiram no entendimento da fiscalização de que os ingressos advindos do exterior não foram
direcionados ao financiamento das exportações por terem sido, no seu entender, utilizados para
fins societários e por não terem sido oriundos da entidade importadora, não tendo sequer sido
solicitados os documentos usuais às operações de PPE/RAE, o que permitiria a análise em toda a
sua extensão. Por conseguinte, não é factível, neste momento processual, enveredar sobre outros
aspectos relacionados à aplicação da alíquota zero em questão, inclusive no que concerne à
efetividade das exportações, sob pena de inovação do lançamento e modificação de seus critérios
jurídicos, prática vedada pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional1.

1 CTN, art. 146: “A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

40.Portanto, merece acolhimento o pleito recursal para cancelar o auto de
infração.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
41.Subsidiariamente, sustenta a Recorrente a ilegalidade da exigência de juros
calculados pela taxa Selic sobre a multa de ofício, uma vez que estariam restritos aos tributos
supostamente não pagos e não sobre multas, isto porque, além da ausência de previsão legal para
a incidência de juros sobre multa, o enquadramento legal apontado na decisão recorrida não
autoriza tal imposição (artigo 61, §3o da Lei n° 9.430, de 1996).
42.Prossegue argumentando que não há como se confundir débito, ou seja, o
próprio tributo supostamente não recolhido, com penalidade imposta a partir de descumprimento
de obrigação tributária, pois aquele deriva da incidência do poder tributário sobre a propriedade
privada e esta resulta do poder penal do Estado e tem por objetivo resguardar a validade da
ordem jurídica, concluindo que não há como se exigir a incidência de juros sobre a multa de
ofício, uma vez que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir somente sobre o montante que deveria ter sido recolhido no prazo
legal e não o foi.
43.Sem razão o inconformismo.
44.De fato, não se pode colocar no oblívio que a penalidade é parte integrante da
obrigação tributária principal e, por decorrência, do crédito tributário, sobre o qual incidem juros
desde o inadimplemento, nos termos dos artigos 113 e 139 do Código Tributário Nacional c/c
artigo 43 da Lei 9.430, de 1996, assim enunciados:
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

L. 9.430/1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente exclusivamente
a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

45.De todo modo, a matéria não comporta mais discussão face à edição da
Súmula CARF no108, assim enunciada:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

46.Por via de consequência, nada a prover no ponto combatido.
DISPOSITIVO
48.Pelo exposto, afasto as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário para cancelar o auto de infração.
49.Se vencido, nego provimento ao pedido recursal subsidiário acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, mantendo a previsão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do I. Relator Jandir José Dalle
Lucca unicamente em questão de mérito e especificamente na parte em que deu provimento ao
RV no sentido de afastar os lançamentos de IRRF incidentes sobre remessas a título de juros
realizadas pela recorrente a favor de GERDAU AÇOMINAS OVERSEAS LTD., domiciliada
nas Ilhas Cayman, devidos por força de contratos conhecidos como pré-pagamento de
exportação, no caso atuando como antecipação de recursos destinados ao financiamento do
processo produtivo de bens a serem exportados.
Referidos lançamentos abrangem fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2017 e dizem respeito a contratos firmados pela recorrente com Gerdau Açominas Overseas
Ltd. tendo por objeto “o pagamento antecipado de exportações futuras de produtos”, conforme
abaixo reproduzido:

No curso do ano-calendário de 2017, conforme consta dos autos, foram
remetidos ao Exterior o pagamento dos juros acordados nos aludidos contratos, conforme
tabulado a seguir:

Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Todavia, como já exaustivamente relatado pelo Conselheiro Jandir José Dalle
Lucca em seu voto, o entendimento fiscal foi no sentido de que citados montantes, recebidos
antecipadamente pela recorrente, não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de
exportações, mas sim para efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de
investimento; para aumento do capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos
como operação de mútuo de coligada no exterior, sob a roupagem de adiantamento de
pagamento de exportação, uma vez que as exportações relacionadas não foram realizadas
em favor da empresa que providenciou tal adiantamento, indicando desvio de finalidade na
alegada operação de financiamento à exportação.
De sua parte, a interessada contestou veemente tal posicionamento da
Autoridade Fiscal, contrapondo sua visão dos fatos.
A decisão de 1o Piso chancelou o trabalho fiscal e o Nobre Relator deu
provimento ao recurso voluntário.
Pois bem, o tema recorrentemente vem à apreciação deste Tribunal
Administrativo Tributário Federal e tem como arcabouço legal ou normativo, diversos
dispositivos.
Nos idos de 1969 e contemporaneamente aos projetos do Brasil de incrementar
as exportações (muito emblematicamente os que viveram tal período certamente se lembram da
frase, quase um bordão, que dizia “exportar é o que importa”), medidas foram fortemente
adotadas na área econômica com o uso dos hoje extintos “Decretos-lei” mediante os quais o
Executivo arvorava-se à condição de legislador para se atingir os objetivos colimados.
No caso concreto, o DL no 815/69, por seu artigo 1o, “c” já exprimia que os
juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao pré-financiamento e
financiamento de exportação devidamente autorizados pelo Banco Central do Brasil e cuja
liquidação se processasse com o produto da exportação não sofreriam desconto do imposto de
renda na fonte.
Avançando, a Lei no 7.450 de 1985, artigo 87, veio a alterar tal dispositivo
prevendo competência ao Ministro de Estado da Fazenda para definir as condições, formas e
prazos para a fruição do benefício fiscal.
Entre idas e vindas, o benefício foi extirpado do mundo jurídico pela Lei no
9.430/1996, artigo. 88, V, mas logo restabelecido pela Medida Provisória n. 1.563, de 31 de
dezembro de 1996, convertida na Lei n. 9.481/97 até hoje vigente, com as alterações pertinentes.
No que interessa, à época dos fatos aqui tratados, a redação vigente da referida
Lei, artigo 1o, tinha essa estrutura:
Art. 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1997, a alíquota do imposto de renda na fonte
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

incidente sobre os rendimentos auferidos no Pais, por residentes ou
domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses:
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, Xe XI,
deverão ser observadas as condições, formas e prazos estabelecidos
pelo Ministro da Fazenda

Com isso ficou clara a fixação legal inserta no caput do artigo 1o , definindo os
conceitos de créditos vinculados ao financiamento de exportações realizadas por empresas, e a
competência dada à legislação infralegal e atos normativos para regulamentação do benefício
referido.
Foi com suporte nessa estrutura legislativa que o Ministro da Fazenda baixou a
Portaria MF no 70, de 1997, dando os contornos necessários à operacionalização dos
procedimentos:
Art. 1o - Para efeito do beneficio da alíquota zero do imposto de
renda incidente nas remessas para beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, nas hipóteses dos incisos II, III, IV, VIII, X
e XI do art 1o da Medida Provisória n' 1.563, de 1996, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:
(...)

V- nos pagamentos de juros de descontos, no exterior, de cambiais
de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas
cambiais, bem assim de juros e comissões relativos a créditos
obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações:
tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
§ 2o A comprovação a que se refere o inciso V. pelo banco
autorizado a onerar em câmbio, será efetuada mediante confronto
dos pertinentes saldos contábeis diários, observadas normas
especificas, expedidas pelo Banco Central do Brasil
§ 3o Sobre os juros e comissões correspondentes à parcela de
recursos a que se refere o inciso V, não aplicada no financiamento
de exportações brasileiras, incidirá o imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento.
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Resumindo, obedecidos tais parâmetros e requisitos, o IRRF não incidirá sobre
as remessas efetuadas.
Descumpridos, a incidência é inafastável.
A leitura da ementa e de excertos do Acórdão no 9202-003.487, de 10/12/2014,
da 2a Turma da Câmara Superior, bem estampa e aclara tais requisitos (o negrito foi acrescentado):
BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DO IMPOSTO INCIDENTE
SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO
DOS
RECURSOS
NO
FINANCIAMENTO DAS EXPORTAÇÕES.
O preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN são necessários à
fruição do benefício de alíquota zero mas não são suficientes, estando as
empresas exportadoras sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à
qual cabe a tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a alíquota
zero ao IRRF.
O gozo do benefício da alíquota reduzida não se restringe somente àquelas
exportadoras que tenham produzido a mercadoria a ser enviada para o
exterior.
Por certo, uma empresa não produtora, que atue apenas na fase comercial das
exportações, também poderia, em princípio, gozar do benefício fiscal em tela.
Para tanto, assim como as empresas produtoras, deve efetivamente aplicar -
comprovadamente - os recursos no financiamento às exportações.
Como se percebe dos autos, os aludidos recursos financeiros foram internados
em 26 de maio de 2000 e os embarques iniciaram-se no mês de Maio de 2002,
dois anos após a entrada dos recursos referentes à operação de antecipação de
recursos para exportação. Como bem apontou a fiscalização, o descasamento
entre o momento da internalização dos recursos e as datas de embarques gerou
saldo de caixa na Sul Geradora, que foi utilizado para liquidar mútuos da sua
controladora RGE, via contrato de mútuo.
A comprovação da efetiva aplicação dos recursos no financiamento às
exportações não se dá com o mero embarque dos produtos.
Com os seguintes excetos do voto condutor que mostram a forma de
implementação do benefício e os requisitos a ele vinculados:
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Vale ainda reproduzir o seguinte ponto destacado no Acórdão:
“A regulação e fiscalização do BACEN restringemse, dessa forma,
aos aspectos financeiros da operação e ao mero encontro de contas
entre os recursos que ingressaram no país e os produtos exportados
essenciais para um controle efetivo do endividamento externo.
Verificada qualquer irregularidade prevista em suas Cartas
Circulares, o BACEN deve reclassificar a operação em seus
controles e representar à RFB para que sejam examinados os
aspectos fiscais da operação.
Dessarte, não há deslocamento para o BACEN do poder
fiscalizatório exercido pela RFB. Competirá sempre a esta, a
posteriori, a auditoria das contas das empresas no sentido de
homologar o procedimento adotado ou autuála nas eventuais
irregularidades que tenha praticado.
Dito de outra forma, o preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelo BACEN são necessários à fruição do benefício de alíquota
zero mas não são suficientes, estando as empresas exportadoras
sujeitas a procedimentos de fiscalização da RFB, à qual cabe a
tarefa de homologar ou não o enquadramento do caso concreto à
hipótese normativa prevista em lei para, no presente caso, aplicar a
alíquota zero ao IRRF”.
Neste momento, sem necessidade de mais discussões ou retorno ao assunto,
salta aos olhos a constatação da incompetência do BACEN, em termos de comprovação de
atendimento aos requisitos previstos na Lei no 9.481, de 1997, para validar as operações, tarefa
que cabe EXCLUSIVAMENTE à Receita Federal, por seus auditores-fiscais.
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Confirmando, Ac. 9202-011.152, de 28/02/2024, 2a Turma CSRF:
O BACEN não tem competência para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O que compete àquela
autarquia é a vedação de remessas sem a prova de pagamento do imposto, quando devido, ou a
vedação de tais remessas quando o sujeito passivo não comprova a existência de isenção, dispensa ou
não incidência do tributo.
Feita esta preambular observação, passo à análise dos demais aspectos que
envolvem a matéria.
Induvidosamente, quando o legislador cria uma isenção, ou seja, uma variante
ao regime normal que rege a matéria e impede que determinada operação, segmento ou atividade
seja atingida pela regra geral (ou seja, a tributação), claramente está-se diante de um “benefício”.
Com isso, exatamente por ser uma exceção, o regramento para sua fruição e
implementação é rígido, mais não fosse porque o Estado, ente politicamente constituído e que
representa a própria sociedade brasileira, está “abrindo mão” de parcela substancial da
arrecadação (que deveria ser revertida à população) para favorecer parcela menor de um
específico segmento ou atividade.
Dizendo mais incisivamente, uma pequena – mais que isso, ínfima – parte
deste ser social complexo que é a população brasileira receberá benefícios que a esmagadora
maioria não tem. E tudo porque o legislador, entendeu que esta perda momentânea de recursos
será recompensada, recomposta e até superavitária no futuro em razão direta deste benefício
concedido.
Foi com esse escopo, que o CTN, desde sempre, definiu que a legislação
tributária que viesse a dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de
isenção ou dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias seria interpretada
LITERALMENTE, ou seja, de forma absolutamente restrita, sem alargamentos ou exclusões,
sem adições ou subtrações.
Certamente não se desconhece que o benefício que aqui se discute não trata de
“isenção”, mas de alíquota zero. Mas, também certamente, os resultados práticos de ambos os
institutos são os mesmos: deixa de haver arrecadação aos cofres públicos e o sujeito passivo está
dispensado de arcar com o ônus financeiro de um tributo que não terá valoração.
Resumindo, a alíquota zero, da mesma forma que a isenção, encontra-se no
campo da incidência tributária. Por conseguinte, há obrigação tributária, mas o valor do tributo é
inexistente (aspecto quantitativo), por simples razão matemática.
No STF, o assunto foi ao Pleno, com entendimento de que ambos os institutos
são “hipóteses de desoneração” (REsp 398.365, cuja repercussão geral foi reconhecida, Min.
Gilmar Mendes).
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Vale ver excertos:
Quanto aos insumos sujeitos à alíquota zero e não tributados, o
debate ocorreu nos Recursos Extraordinários no 350.446/PR, no
353.668/PR e no 357.277/RS, relator ministro Nelson Jobim,
apreciados em 18 de dezembro de 2002. O Tribunal de origem havia
reconhecido o crédito para insumos tanto isentos como sujeitos à
alíquota zero e não tributados. A União, recorrente, aduziu que o
tratamento dado à isenção não alcançaria os demais casos, não
sendo possível, na situação concreta, observar o precedente do
aludido Recurso Extraordinário no 212.484/RS. Vê-se que o ente
federativo acatou a óptica do Supremo no tocante à isenção,
mantendo a insurgência apenas em relação à alíquota zero e à não
tributação. O Pleno, na linha desenvolvida pelo relator, não admitiu
diferenciar os institutos para o fim de fruição dos créditos,
consignando linearmente o direito da então recorrida.
(...)
Em outras palavras, apesar da inexistência de desfecho imediato
desses processos, o Supremo sinalizou com cores fortes a
uniformização do entendimento atinente às três hipóteses de
desoneração: assentou o direito ao crédito não apenas no caso de
aquisição de insumos isentos, mas também de não tributados e
sujeitos à alíquota zero.
Anteriormente, no mencionado Recurso Extraordinário (RE) no 350.446, o
ministro Nelson Jobim enfatizou que a diferença entre alíquota zero e isenção é mais teórica do
que prática, já que ambas resultam no não recolhimento do tributo.
Segundo o Ministro, a alíquota zero (como a isenção), possui um caráter extra-
arrecadatório, sendo um instrumento para intervenção na economia, seja para estimular a
produção ou aumentar a competitividade de determinados produtos/serviços no mercado.
Segundo o ministro, não reconhecer para a alíquota zero o que já é aceito para a isenção
significaria invalidar um importante instrumento de política governamental, que produz efeitos
similares aos da isenção.
No Superior Tribunal de Justiça a linha é a mesma:
TRIBUTÁRIO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
ART.
1o,
XIV,
DA
LEI
N.
10.925/2004.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. As disposições tributárias que concedem benefícios fiscais
demandam interpretação literal, a teor do disposto no art. 111 do
CTN.
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

2. O art. 1o, XIV, da Lei n. 10.925/2004 reduz à alíquota zero de PIS
e COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno de farinha de trigo classificada no código
1101.00.10 da TIPI, o que restringe o benefício apenas ao produto
especificamente enquadrado no indigitado código classificatório.
3. A farinha de rosca não pode ser enquadrada no apontado código,
pois as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), no
Capítulo 11, ao explicitar as Considerações Gerais, apenas
estabelecem que a farinha de rosca devem submeter-se à posição
1101 (Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio) para
fins classificatórios, mas em nada a equiparam à farinha de trigo
prevista no código 1101.00.10.
4. Ou seja, a farinha de rosca enquadra-se na posição 11.01, mas
não se pode deduzir deste fato que sua classificação seja no
específico código 1101.00.10, o que afasta a pretensão recursal da
parte de beneficiar-se da alíquota zero, porquanto inviável a
interpretação extensiva almejada. Recurso especial improvido
(REsp 1410259/PR, Relator Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 01/10/2015 e acórdão publicado em 09/10/2015)
E nestas condições, de forma evidente os preceitos da literalidade previstos no
Código e reforçados pela jurisprudência, não podem ser ignorados.
Voltando ao caso concreto,
Recordando, conforme art. 1o, inciso XI, da Lei 9.481/97, com a redação
vigente à época dos fatos aqui tratados (Lei no 9.532/97), devidamente regulamentado pela
Portaria MF no 70/1997, “Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda
incidente nas remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses dos
incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996, devem ser atendidos os
seguintes requisitos: (...) V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de
exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações: tenham sido os
recursos, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras”.
Ou seja, LITERAL e CLARAMENTE, exige-se seja comprovado que os
recursos que foram internados e sobre os quais incidem os juros (que sofreriam tributação),
tenham sido aplicados no financiamento das exportações (não na empresa exportadora).
Em outro tom, mas na mesma linha, como bem pontuou a PGFN em
contrarrazões acostadas em outro processo de interesse da recorrente (PA no
16539.720016/2019-12) também em julgamento nesta mesma sessão do Colegiado, “O
benefício fiscal tem por escopo fomentar a exportação – a atividade exportadora – e
não indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a coincidência
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

subjetiva entre a tomadora e a exportadora, não basta a existência de exportação, é
imprescindível vincular o montante financiado a operações específicas de exportação”.
Muito bem, desatendidas tais premissas, deverá ser aplicado o art. 9° da Lei n.
9.779/99, ou seja, incidência de IRRF à alíquota de 25% (“Art.9o - Os juros e comissões
correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, não
aplicada no financiamento de expor tações, sujeita-se à incidência do imposto de renda a fonte à
animosa de vinte e cinco por cento”).
Em outro dizer, o benefício não foi criado para que a pessoa jurídica utilize os
recursos da forma que melhor lhe aprouver.
Ao contrário!
Deve ser, sim, utilizado na forma estrita aposta na legislação.
Nesse ponto cabe um parêntese.
Assenta a recorrente em seu RV (fls. 63 – item 234) que “o caráter de
fungibilidade que é inerente ao dinheiro não foi levado em consideração pela d. Autoridade Fiscal ao
perseguir o fluxo financeiro imediato, e se apoiar inteiramente nele, como se ele fosse um elemento
confiável e elucidativo da questão”.
Em outro dizer, aduz ser impossível pretender que o dinheiro seja carimbado.
E traz à colação decisões do CARF a respeito.
Porém, tais decisões dizem reportam-se basicamente ao tema “subvenções”,
que teve uma guinada de 180 graus na sua concepção. Aí sim, por conta do que se apresenta nos
casos de subvenção, não há mesmo como “carimbar” o dinheiro porque na esmagadora maioria
das vezes as empresas precisam primeiro investir seus recursos próprios nos investimentos para
depois usufruir do benefício.
Não é o caso, data vênia, do que aqui se trata.
Na verdade, na subvenção, o gozo do benefício subsome-se a que os valores lá
captados (ou, mais especificamente, subvencionados) têm que ser vertidos ao custeio de uma
despesa específica: para os fins do Decreto-lei 1.598/77 e, mais recentemente, da Lei 12.973/14,
isto é, os ganhos provenientes das subvenções devem ser aplicados, integralmente, na expansão
do parque industrial ou da própria atividade operacional, com imposição de que os montantes
sejam contabilizados em contas de “reservas”, sem possibilidade de distribuição aos
sócios/acionistas; de outra parte e diferentemente, para o caso da no Lei 9.481/1997, como
repetidas vezes afirmado, os valores captados devem ser utilizados tão só para custear as
exportações a serem realizadas pelos contribuintes.
Resumindo, não é a ocorrência da exportação ou, mais precisamente, os valores
exportados ao longo da duração do contrato de empréstimo que aperfeiçoa a hipótese prevista
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

pelo art. 1o, inciso XI, mas o efetivo dispêndio, por parte do contribuinte, no
desenvolvimento da atividade de exportação que permitirá atestar a concretização da
condicionante ali aposta.
Contrariamente à isenção contemplada nas subvenções (Decreto-lei no
1.598/1977 e Lei no 12.973/1914), não há, em relação à “alíquota zero” do IRRF para
empréstimos tomados no exterior, para fomentar as exportações, imposição de que haja registro
numa conta específica (como, exemplificativamente, a de reserva de lucros), o que torna sua
comprovação certamente mais difícil, mas isso não dá uma carta branca à recorrente para dispor
do dinheiro internado da forma que lhe for mais conveniente ou atraente. Reversamente, deve
envidar todos os esforços para manter dignamente tais controles e atender a fiscalização.
Nesse ponto, não se olvide estar-se diante de empresa longeva, com grande
participação no mercado, tradicionalíssima e estruturalmente sólida para receber tais recursos,
aplicá-los na sua planta industrial e financiar a linha de produção de bens que serão exportados.
E – paralela e concomitantemente a isso – comprovar a sua aplicação.
Com esse perímetro fechado, evidentemente os requisitos legais estarão
atendidos e o benefício será chancelado.
Pretender, como pretende a recorrente, que inexista a obrigatoriedade da
necessária conexão entre o crédito obtido no exterior e sua efetiva aplicação no financiamento da
atividade de exportação, fulmina de morte todo o arcabouço legal que rege a matéria.
Em outro dizer, realizar exportações com o dispêndio de recursos já
disponíveis (não os obtidos sob a égide da Lei no 9.481/1997) contraria frontalmente o que
prescreve mencionado dispositivo que impõe que o crédito obtido no exterior seja destinado
ao financiamento de exportações.
Nesse caminhar, não há como concordar com a recorrente quando afirma que
“110. (...) Qualquer formalização deixaria de ter relevância, ante à força do atingimento do fim, do
objetivo, que é a realização das atividades incentivadas dentro do prazo dos Contratos PPE/RAE.” (RV
– fls. 32). Muito pelo contrário, a comprovação é conditio sine qua non para que o benefício se
consolide, em contraponto à sua alocução de que a norma não comportaria “interpretações
distintas por parte da autoridade lançadora”. (RV – item 113 – fls. 33).
E mais: “115. Não fosse assim, ficaria ao sabor do intérprete aceitar os termos da
lei, diminuí-los ou alargá-los ao seu talante e ao sabor das conveniências de cada situação concreta, o
que geraria enorme confusão e insegurança jurídica ainda maior, além da própria violação ao
princípio da legalidade que norteia a relação entre o Fisco e os contribuintes, exatamente como ocorre
no caso dos presentes autos” (RV - ibidem)
Ora, é exatamente o inverso!
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

Quem pretende implementar um distinguishing na norma, adaptando-a e
interpretando-a segundo sua conveniência e ao sabor dos atos realizados é a recorrente,
alargando de forma imprópria e irregular preceitos que a literalidade do artigo 111, do CTN,
impede.
O Fisco tão somente aplicou a regra cogente, de observância obrigatória à
Autoridade Fiscal e de igual cumprimento compulsório pelos administrados.
Perfilar com o racional da recorrente seria transformar o particular em
verdadeiro legislador em causa própria, soterrando aquilo que o Congresso Nacional aprovou e o
Executivo promulgou.
Importante destacar que este Tribunal Administrativo Tributário Federal já
decidiu em processo de interesse da própria recorrente (Acórdão n. 2402-006.494)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de
apuração: 01/02/2012 a 31/10/2012 PRELIMINAR. NULIDADE DA
DECISÃO.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SUFICIENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar
documentos apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da
instância de piso fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios
anexados aos autos e suficientes à formação de sua convicção. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo impugnante,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada.
ALÍQUOTA ZERO SOBRE JUROS E COMISSÕES DE CRÉDITOS
OBTIDOS NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior faz-se necessária a comprovação da destinação dos
recursos no financiamento de exportações. Inexistindo tal comprovação, aplica-
se a alíquota de 25%.
Por fim e apenas para que não fique sem registro, absolutamente irrelevante
para os fins aqui tratados, as assertivas da recorrente de que teria recursos próprios disponíveis
para arcar com os investimentos realizados simplesmente porque não é disso que se cuida neste
processo.
Então, visto e revisto os autos, não consegui vislumbrar que a recorrente tenha
atendido os dizeres do artigo 1o, da Lei no 9,.481/1997, de modo que a aplicação subsequente do
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

artigo 9o, da Lei no 9.779/1997 foi medida que se impôs, agindo corretamente a Autoridade
Fiscal.
No mais, para melhor compreensão dos aspectos factuais e eventos relativos a
cada empréstimo e respectivos pagamentos, e considerando o dissertado pelo Relator de que “a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão
recorrida por (i) ausência de análise do conjunto probatório dos autos e (ii) ausência de apreciação dos
fundamentos por ela apresentados, para, no mais, reeditar e reforçar os argumentos da sua impugnação
de fls. 2930/2998”, e não havendo argumento novo que justifique uma nova visão dos fatos, e por
entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre
todos os itens apontados pela contribuinte na impugnação (e que foram basicamente os mesmos
trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal
fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114, § 12, I, do RICARF
vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões de decidir externadas pela
decisão recorrida no Acórdão no 107-008.216 – 9a Turma da DRJ07, sessão de 13 de maio de
2021, relatoria do Julgador Eduardo Franco da Costa Fernandes, abaixo reproduzida – (fls.
3653/3674 – eventuais destaques são do original).
“MÉRITO
As remessas de juros de vinculados a amortização de empréstimos
destinados ao financiamento das exportações (operações PPE/RAE) são
isentas do IRRF pela norma do inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997:
(...)
Em relação aos dois primeiros Contratos de Pré-Pagamento de
Exportação de 2007 (US$ 500.000.000,00) e 2010 (US$ 151.000.000,00),

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

a Autoridade Fiscal verificou que os recursos recebidos em virtude dos
adiantamentos concedidos não foram utilizados para financiamento de
exportações, mas sim foram, nos mesmos dias de seus recebimentos,
utilizados pela fiscalizada para efetuar aporte de capital em outra empresa
e para aumento do capital de empresa investida, portanto, para fins
diversos do financiamento das exportações ou da aplicação em processo
produtivo dos bens a serem exportados.
Por seu turno, o Impugnante destaca que possuía valores disponíveis em
outras contas correntes e de aplicação que não foram considerados pela
Fiscalização e que seriam suficientes para os investimentos no exterior,
apontando que incorreu em custos com as exportações em valores
superiores aos recursos captados.
O Impugnante vale-se também da máxima de que o dinheiro não é
"carimbado" e que não há norma legal que limite ou regule a forma de
aplicação dos recursos obtidos no exterior.
É verdade que os valores não podem ser “carimbados” para rastreamento
de sua utilização, desta forma não havendo como determinar que os
valores oriundos do exterior sejam reservados especificamente para
financiamento de exportações, assim podendo ser utilizados - em um
primeiro momento - para outros fins.
Mas, equivoca-se o Interessado em epígrafe ao alegar que o requisito para
a incidência da alíquota zero de IRRF sobre os juros e comissões
relativos a créditos obtidos no exterior seria a amortização do principal
dos contratos mediante exportações ou, ainda pior, a simples atividade de
exportação no período do contrato em montantes superiores às
amortizações ou não.
O requisito para a alíquota zero de IRRF sobre juros e comissões de
créditos obtidos no exterior tal como expresso no inciso XI, do art. 1o, da
Lei no 9.481/1997 acima transcrito é a destinação dos valores a
financiamento de exportações, nada falando da origem dos valores que
posteriormente irão amortizar os contratos ou mesmo do volume de
exportações na vigência do mesmo.
Na verdade, o Interessado em epígrafe tenta dar aos empréstimos a
aparência de financiamento de exportações, com o intuito de enquadrar a
operação nos pré-requisitos indispensáveis para a fruição do benefício
fiscal.
Assim, como a Autoridade Fiscal demonstrou minuciosamente que os
valores oriundos dos créditos no exterior, sobre os quais incidiram os

Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.868 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720741/2020-71

juros, não foram destinados ao financiamento das exportações, seja direta
ou indiretamente, correto o lançamento objeto do presente processo.
Argumentos Subsidiários
COMPETÊNCIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN)
O Impugnante sustenta que seria competência privativa do BACEN para
reconhecer se o contrato adere às normas aplicáveis ao PPE/RAE.
Entretanto, não merece acolhida esse argumento, já que a competência do
BACEN não excluiu a atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB , pois a gestão e execução das atividades de arrecadação,
lançamento,
cobrança
administrativa,
fiscalização,
pesquisa
e
investigação fiscal e controle da arrecadação, contrariamente ao sugerido
pela reclamante através da impugnação, compete à RFB.
(...)
CONCLUSÃO
Voto, então, por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
É como voto”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo os lançamentos

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3823
DF CARF MF
Original